Tribunal: TJES
Processo: 5001776-19.2022.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Locação de Móvel; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5001776-19.2022.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA BERNADETE LEMOS BRAGATTO

APELADO: OCTOPUS HOLDING LTDA

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE NULIDADE DE CONTRATO DE LOCAÇÃO CUMULADO COM COBRANÇA DE ALUGUERES. JULGAMENTO CONJUNTO. PRETENSÃO DE NULIDADE DE CONTRATO DE LOCAÇÃO QUE FIGUROU COMO OBJETO DE DISCUSSÃO EM AÇÃO DE DESPEJO E EM AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO, OBJETIVANDO A ANULAÇÃO DO TÍTULO DE PROPRIEDADE DA LOCADORA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO TEMA EM POSTERIAR AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. ACOLHIMENTO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AUSÊNCIA DE MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, PORQUANTO NÃO FIXADOS PELA SENTENÇA RECORRIDA.

I.
Na espécie, impõe-se preservar, incólume, a Sentença que julgou extinto o Processo Judicial, sem resolução do mérito, concernente à AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO DE LOCAÇÃO promovida por MARIA BERNARDETE LEMOS BRAGATTO, em desfavor da OCTOPUS HOLDING LTDA, visando desconstituir o Contrato Locatício da Unidade Autônoma “A-40” do Setor A, situada no loteamento denominado “Condomínio Turístico de Guarapari-ES”, na Aldeia da Praia, Município de Guarapari-ES, sustentando que era a real proprietária do imóvel e que a locação tratava-se de ato simulado.

II.
Impõe-se a manutenção da Sentença exarada pelo J
uízo de Primeiro Grau que indeferiu a Petição Inicial, com fundamento no artigo 330, inciso III, do Código de Processo Civil, por entender que a demanda carecia de interesse processual de agir, diante da existência de outra demanda judicial
(AÇÃO DE DESPEJO - Processo nº 0010489-78.2016.8.08.0021) na qual restaram discutidos
os mesmos fatos e fundamentos da presente demanda, ensejando, por conseguinte, o julgamento pela extinção do Processo Judicial, sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, inciso I, do
Código de Processo Civil
.

III.
A sobredita matéria alusiva à nulidade do Contrato de Locação figura presente na Contestação (id. 3794247, Págs. 161/179, do Vol. 1), apresentada pela Autora
MARIA BERNADETE LEMOS BRAGATTO, nos autos da AÇÃO DE DESPEJO (Processo
nº 0010489-78.2016.8.08.0021) ajuizada por Recorrida
OCTOPUS HOLDING LTDA, cuja Empresa, inclusive, apresentou Réplica, buscando afastar a aventada nulidade do Contrato de Locação.

III.
A
Recorrente reiterou o tema em comento no Recurso de Apelação Cível interposto em razão da Sentença proferida nos autos da mencionada
AÇÃO DE DESPEJO
(Processo
nº 0010489-78.2016.8.08.0021), revelando a ausência de seu interesse processual em discutir os mesmos fatos na presente
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE LOCAÇÃO C/C COBRANÇA DE ALUGUERES (Processo nº 5001776-19.2022.8.08.0021).

IV.
O Contrato de Locação restou anulado, por força dos julgamentos levados a efeito no âmbito dos Recursos de Apelação Cível interpostos na
AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO
(Processo n° 0017635-15.2012.8.08.0021) e na
AÇÃO DE DESPEJO (Processo
nº 0010489-78.2016.8.08.0021), ensejando pois, na esteira da Sentença recorrida, a declaração judicial de ausência do
interesse de agir da Recorrente em anular a Sentença que indeferiu a Inicial deste feito, visando restaurar, na origem - onde não houve o contraditório - a tramitação da presente demanda.

V.
Recurso conhecido e desprovido, sem majoração de honorários advocatícios, porquanto não fixados na origem, haja vista o indeferimento da inicial.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001776-19.2022.8.08.0021

DATA DA SESSÃO: 08/07/2025

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO(RELATOR):-

MARIA BERNADETE LEMOS BRAGATTO
formalizou interposição de
APELAÇÃO CÍVEL
em virtude da
SENTENÇA
(Id. 5354752) exarada pelo
JUÍZO DA 3ª VARA CÍVEL DE GUARAPARI/ES
nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE LOCAÇÃO C/C COBRANÇA DE ALUGUERES
ajuizada em desfavor de
OCTOPUS HOLDING LTDA
, cujo
decisum
, com fulcro no artigo 330, inciso III, do Código de Processo Civil, indeferiu a petição inicial, julgando extinto o processo, sem resolução do mérito, na forma do artigo 485, inciso I, do referido Diploma Processual
.

Em suas razões, a Recorrente
MARIA BERNADETE LEMOS BRAGATTO
alega, em resumo, que: (
I
) “
Para que um negócio jurídico seja válido, faz-se necessário o preenchimento simultâneo dos requisitos contidos no art. 104 do CC, hipótese que não se evidencia quando há vício de consentimento (estado do perigo, inclusive por motivo de saúde, como consta reconhecido pelo Sr. STEIN – art. 156 do CC) e vícios sociais (simulação – art. 167, § 1º, I e II, do CC)”
; (
II
) “
há prova robusta acerca da inexistência de agente capaz, pois que A OCTOPUS NÃO DETINHA CAPACIDADE JURÍDICA PARA DISPOR SOBRE PROPRIEDADE, POSSE, USO OU GOZO DE PROPRIEDADE IMÓVEL QUE NUNCA LHE PERTENCEU E SOBRE A QUAL NUNCA EXERCEU A POSSE”
; (
III
) “
não há que se falar em objeto possível e lícito, já que, respectivamente, (impossibilidade do objeto) A OCTOPUS NÃO TERIA A POSSIBILIDADE JURÍDICA DE DISPOR DA PROPRIEDADE, POSSE, USO OU GOZO DO IMÓVEL e, ainda, (ilicitude do objeto) EM RAZÃO DA FINALIDADE ESPÚRIA DA AVENÇA”
; (
IV
) “
a matéria discutida na ação de despejo contém prejudicialidade externa com a causa já decidida na ação anulatória. Sendo assim, a presente ação anulatória é balizada sobremaneira na análise conjunta e indissociável dos arts. 104, 168 e 169 do CC, SOB PENA DA INSEGURANÇA JURÍDICA EM TER DECISÕES CONFLITANTES SOBRE O MESMO OBJETO”.

Diante de tais fundamentos, requer o conhecimento e provimento recursal, para declarar a nulidade da Sentença extintiva do feito, com consequente prosseguimento da lide.

Contrarrazões apresentadas pela Recorrida
OCTOPUS HOLDING LTDA
no Id. 5354800.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em Pauta, para fins de Julgamento Conjunto com os Processos n° 0017635-15.2012.8.08.0021, n° 0020855-76.2012.8.08.0035, nº 0006474-58.2015.8.08.0035 e nº 0010489-78.2016.8.08.0021.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO(RELATOR):-

Conforme relatado, MARIA BERNADETE LEMOS BRAGATTO formalizou interposição de APELAÇÃO CÍVEL em virtude da SENTENÇA (Id. 5354752) exarada pelo JUÍZO DA 3ª VARA CÍVEL DE GUARAPARI/ES nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE LOCAÇÃO C/C COBRANÇA DE ALUGUERES ajuizada em desfavor de OCTOPUS HOLDING LTDA, cujo
decisum
, com fulcro no artigo 330, inciso III, do Código de Processo Civil, indeferiu a petição inicial, julgando extinto o processo, sem resolução do mérito, na forma do artigo 485, inciso I, do referido Diploma Processual, deixando de fixar honorários advocatícios de sucumbência, ante a ausência de citação.

Em suas razões, a Recorrente MARIA BERNADETE LEMOS BRAGATTO alega, em resumo, que: (I) “
Para que um negócio jurídico seja válido, faz-se necessário o preenchimento simultâneo dos requisitos contidos no art. 104 do CC, hipótese que não se evidencia quando há vício de consentimento (estado do perigo, inclusive por motivo de saúde, como consta reconhecido pelo Sr. STEIN – art. 156 do CC) e vícios sociais (simulação – art. 167, § 1º, I e II, do CC)”
; (II) “
há prova robusta acerca da inexistência de agente capaz, pois que A OCTOPUS NÃO DETINHA CAPACIDADE JURÍDICA PARA DISPOR SOBRE PROPRIEDADE, POSSE, USO OU GOZO DE PROPRIEDADE IMÓVEL QUE NUNCA LHE PERTENCEU E SOBRE A QUAL NUNCA EXERCEU A POSSE”
; (III) “
não há que se falar em objeto possível e lícito, já que, respectivamente, (impossibilidade do objeto) A OCTOPUS NÃO TERIA A POSSIBILIDADE JURÍDICA DE DISPOR DA PROPRIEDADE, POSSE, USO OU GOZO DO IMÓVEL e, ainda, (ilicitude do objeto) EM RAZÃO DA FINALIDADE ESPÚRIA DA AVENÇA”
; (IV) “
a matéria discutida na ação de despejo contém prejudicialidade externa com a causa já decidida na ação anulatória. Sendo assim, a presente ação anulatória é balizada sobremaneira na análise conjunta e indissociável dos arts. 104, 168 e 169 do CC, SOB PENA DA INSEGURANÇA JURÍDICA EM TER DECISÕES CONFLITANTES SOBRE O MESMO OBJETO”.

Diante de tais fundamentos, requer o conhecimento e provimento recursal, para declarar a nulidade da Sentença extintiva do feito, com consequente prosseguimento da lide.

Destaca-se, a princípio, estarem satisfeitos os requisitos de admissibilidade recursal, razão pela qual conheço dos recursos de Apelação Cível interpostos nos presentes autos.

No intuito de contextualizar os diversos aspectos da controvérsia, importa mencionar que existem, atualmente, 06 (seis) demandas que, de alguma forma, envolvem discussões relacionadas ao negócio jurídico objeto de perquirição nos presentes autos, com reflexos na propriedade do imóvel que figura como objeto dos litígios estabelecidos entre as Partes litigantes, os quais integram os seguintes processos conexos, a saber:

1) Ação Anulatória de Negócio Jurídico - Processo n° 0017635-15.2012.8.08.0021

Autor: Gilberto Avance

Réus: Espólio de José Anthero Bragatto, Maria Bernadete Lemos Bragatto, Deise Barbosa Vianna e Octopus Holding S/A

1.1) Recurso de Apelação Cível

Recorrente: Octopus Holding S/A

Recorridos: Gilberto Avance

2) Execução de Título Extrajudicial - Processo n° 0007356-25.2012.8.08.0035

Autor: Gilberto Avance

Réu: Espólio de José Anthero Bragatto

3) Embargos à Execução - Processo n° 0020855-76.2012.8.08.0035

Autor: Espólio de José Anthero Bragatto

Réus: Gilberto Avance

3.1) Recurso de Apelação Cível

Recorrente: Espólio de José Anthero Bragatto

Recorrido: Gilberto Avance

4) Embargos de Terceiro - Processo n° 0006474-58.2015.8.08.0035

Autor: Octopus Holding Ltda

Réus: Gilberto Avance e Espólio de José Anthero Bragatto

4.1) Recurso de Apelação Cível

Recorrente/Recorrido: Espólio de José Anthero Bragatto

Recorrido/Recorrente: Gilberto Avance

Recorrida: Octopus Holding Ltda

5) Ação de Despejo
- PJe -
Processo n° 0010489-78.2016.8.08.0021

Autor: Octopus Holding Ltda

Réu: Maria Bernardete Lemos Bragatto

5.1) Recurso de Apelação Cível

Recorrente: Maria Bernardete Lemos Bragatto

Recorrido: Octopus Holding Ltda

6) Ação Anulatória de Contrato de Locação - PJe - Processo n° 5001776-19.2022.8.08.0021

Autor: Maria Bernardete Lemos Bragatto

Réu: Octopus Holding Ltda

6.1) Recurso de Apelação Cível

Recorrente: Maria Bernardete Lemos Bragatto

Recorrido: Octopus Holding Ltda

Cumpre registrar, por oportuno e relevante, que, à exceção da EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL, as demais ações encontram-se, atualmente, em grau recursal, todas conexas e distribuídas por prevenção a este Subscritor, de maneira que as Apelações Cíveis alhures indicadas, em razão da relação de conexão, serão objeto de julgamento simultâneo, a fim de evitar decisões conflitantes.

No contexto da presente demanda - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE LOCAÇÃO C/C COBRANÇA DE ALUGUERES (Processo nº 5001776-19.2022.8.08.0021), ajuizada por MARIA BERNADETE LEMOS BRAGATTO, em desfavor de OCTOPUS HOLDING LTDA -, a Autora/Recorrente sustentou que foi compelida, em situação de vulnerabilidade (problemas de saúde), a assinar um determinado Contrato de Locação com a empresa Recorrida OCTOPUS HOLDING LTDA, a qual não detinha posse ou propriedade do imóvel objeto do mencionado Contrato Locatício. Afirmou, ainda, que a Avença teria sido celebrada de forma simulada para trazer aparência de legalidade à ocupação do imóvel pela Recorrente. Requereu, assim, a declaração de nulidade do Contrato de Locação e de todo os consectários.

Por sua vez, o Juízo de Primeiro Grau indeferiu a Petição Inicial, com fundamento no artigo 330, inciso III, do Código de Processo Civil, por entender que a demanda carecia de interesse processual de agir, diante da existência de outra demanda judicial (AÇÃO DE DESPEJO - Processo nº 0010489-78.2016.8.08.0021) discutindo os mesmos fatos e fundamentos da presente demanda, ensejando, por conseguinte, o julgamento pela extinção do processo, sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil, resultando na interposição deste Recurso de Apelação cível.

Com efeito, a sobredita matéria alusiva à nulidade do Contrato de Locação, de fato, figura presente na Contestação (id. 3794247, Págs. 161/179, do Vol. 1), apresentada pela Autora MARIA BERNADETE LEMOS BRAGATTO, nos autos da AÇÃO DE DESPEJO (Processo nº 0010489-78.2016.8.08.0021) ajuizada por Recorrida OCTOPUS HOLDING LTDA, cuja empresa, inclusive, apresentou Réplica (id. 3794247, Págs. 259/273, do Vol. 1), buscando afastar a aventada nulidade do Contrato de Locação.

Além disso, a Recorrente reiterou o tema no Recurso de Apelação Cível interposto em razão da Sentença proferida nos autos da mencionada AÇÃO DE DESPEJO (Processo nº 0010489-78.2016.8.08.0021), revelando a ausência de seu interesse processual em discutir os mesmos fatos na presente AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE LOCAÇÃO C/C COBRANÇA DE ALUGUERES (Processo nº 5001776-19.2022.8.08.0021).

A propósito, não se pode deixar de considerar que o mencionado Contrato de Locação restou anulado, por força dos julgamentos dos Recursos de Apelação Cível interpostos na AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO (Processo n° 0017635-15.2012.8.08.0021) e na AÇÃO DE DESPEJO (Processo nº 0010489-78.2016.8.08.0021), ensejando pois, na esteira da Sentença recorrida, a declaração judicial de ausência do interesse de agir da Recorrente em anular a Sentença que indeferiu a Inicial deste feito, visando restaurar, na origem - onde não houve o contraditório - a tramitação da presente demanda.

Impõe-se transcrever, por oportuno e relevante, excertos do Voto exarado no julgamento do Recurso de Apelação Cível interposto pela Recorrente nos autos da AÇÃO DE DESPEJO (Processo nº 0010489-78.2016.8.08.0021), bem como a Ementa do julgamento do Recurso de Apelação Cível interposto nos autos da AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO (Processo n° 0017635-15.2012.8.08.0021),
verbatim:

"Na espécie, a análise do conjunto probatório revela que, de fato, o imóvel objeto do Contrato de Locação não pertencia à empresa Locadora. Ao contrário, os elementos constantes dos autos indicam que o imóvel objeto do Contrato de Locação, primitivamente, fora objeto de Contrato de Promessa de Compra e Venda, firmado pela proprietária DEISE BARBOSA VIANA e o comprador JOSÉ ANTHERO BRAGATTO, esposo da Recorrente/Locatária MARIA BERNADETE LEMOS BRAGATTO.

A propósito, a prova carreada ao bojo dos autos evidencia, à saciedade, que após formalizado o negócio jurídico e respectivo ato jurídico de compra e venda, a vendedora do imóvel, DEISE BARBOSA VIANA, outorgou Procuração à MARIA BERNADETE LEMOS BRAGATTO, esposa de JOSÉ ANTHERO BRAGATTO, para a finalidade de efetivar a transferência do imóvel, tendo, não obstante, promovido, de maneira simulada, a alienação do imóvel à sociedade empresária OCTOPUS HOLDING LTDA, que, por sua vez, celebrou com MARIA BERNADETE LEMOS BRAGATTO o Contrato de Locação
sub examem
. Esta operação revelou-se simulada, fictícia e instrumentalizada, exclusivamente, visando conferir aparência de legalidade, no tocante à permanência da Recorrente e de sua família no imóvel, a partir da primitiva aquisição, tendo, inclusive, promovido diversas benfeitorias, com nítido
animus domini
.

Destarte, a dinâmica resultante da ulterior operação de compra e venda intermediada através da utilização da aludida Procuração caracterizou, a rigor, hipótese de simulação contratual, nos moldes do artigo 167, § 1º, incisos I e II, do Código Civil, configurando causa que resultou em manifesta e inequívoca nulidade absoluta do sobredito negócio jurídico, notadamente, porque conforme o artigo 169, do referido Diploma legal, o negócio jurídico simulado é nulo e não produz efeito jurídico.

Cumpre destacar que a matéria trazida à lume pela Recorrente figurou como objeto de amplo debate, por ocasião do julgamento do Recurso de Apelação Cível interposto nos autos da AÇÃO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO - Processo n° 0017635-15.2012.8.08.0021 -, julgado em conjunto nesta oportunidade, no bojo do qual subsistiu evidente reconhecimento do vício de simulação do negócio jurídico que conferia a propriedade do imóvel em comento à Locadora OCTOPUS HOLDING LTDA, repercutindo no Contrato de Locação afeto a esta demanda, senão vejamos do teor da Ementa do referido julgamento:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. PRELIMINARMENTE. NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NULIDADE DA SENTENÇA POR VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO. NULIDADE DA SENTENÇA POR DECISÃO CONTRADITÓRIA.PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. NEGÓCIO JURÍDICO DE COMPRA E VENDA. SIMULAÇÃO DO NEGÓCIO CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS PARA 12% (DOZE POR CENTO) SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA.

PRELIMINAR. NULIDADE DE SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA.

I.I.
Na hipótese, em Decisão de fls. 389/392, prolatada em 17/04/2013, o Magistrado de Primeiro Grau, apreciou a tutela de urgência requerida na exordial, fixando como pontos controvertidos:
“1) a existência de conluio entre os requeridos; 2) a ausência de coincidência entre a vontade real e a vontade declarada; 3) a lesão causada ao autor em decorrência do ato simulado; 4) a posse dos primeiro e segundo requeridos sobre o imóvel; e 5) a transferência do imóvel feita pelo primeiro requerido ao quarto requerido”.

I.II.
A regular instrução processual transcorreu por aproximadamente 05 (cinco) anos, com a realização de diversas audiências para oitiva de testemunhas e juntada de documentos, sendo o feito conduzido pela Magistrada TEREZINHA DE JESUS LORDELLO LÉ até o mês de março/2018, oportunidade em que de forma superveniente, averbou suspeição para prosseguir conduzindo a instrução processual.

I.III.
A subsequente nova Decisão Saneadora (fls. 1.727/1.738), exarada pelo Magistrado ANTÔNIO CORTÊS DA PAIXÃO, no mês de de novembro/2018, entendeu que:
“nem todos os pontos identificados na Decisão de fl. 388/391 como controvertidos, realmente são. Relativamente à simulação, o ponto controvertido é o pagamento do preço. No que pertine à fraude contra credores, são os seus elementos constitutivos: a redução do alienante à insolvência, ainda que parcial; e a ciência do adquirente de que o negócio levaria o alienante a esse estado”.

I.IV.
O
decisum
, traduzido na apontada Decisão Saneadora (fls. 1.727/1.738) mereceu a oposição do Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, o qual foi conhecido e parcialmente provido, sendo apreciado, inclusive, no contexto da Sentença exarada em maio/2019, ocasião em que a Magistrada MARCIA PEREIRA RANGEL tornou sem efeito aludica fixação de novos pontos controvertidos relacionados à fraude contra credores, sob o fundamento de que a despeito de saneamentos proferidos à exaustão em todo o processado, tratando-se a demanda de AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO, os limites da lide restaram circunscritos à causa de pedir, relacionada à figura da SIMULAÇÃO, razão pela qual os noticiados fatores que a circundam, concernentes à fraude contra credores ou à insolvência do Requerido JOSÉ ANTHERO BRAGATTO, tratam de questões a serem devidamente sopesadas pelo Juízo no qual tramita a AÇÃO DE EXECUÇÃO, não cabendo ao Juízo da referida AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO imiscuir na deliberação acerca da condição patrimonial do devedor daquela Ação Executiva, culminando, assim, a Sentença, no tocante ao mérito, por julgar procedente o pedido exordial, declarando a nulidade do negócio jurídico de compra e venda entabulado entre DEISI OTTONI BARBOSA e OCTOPUS HOLDING S/A.

I.V.
Embora a fraude contra credores tenha sido mencionada na Petição Inicial, não se pode olvidar que tal questão não constituiu o ponto central da causa de pedir afeta à demanda, dizendo respeito à (in)existência de simulação do negócio jurídico, matéria de ordem pública, inclusive, passível de ensejar reconhecimento
Ex Officio
.

I.VI
.
O Egrégio Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento, no sentido de que
“O destinatário das provas é o magistrado, razão pela qual, atento à instrução processual, compete-lhe decidir pela necessidade de sua produção, não havendo falar em cerceamento de defesa quando, motivadamente, indeferi-la, por ser inútil ou protelatória. Nessa linha, indeferida a produção de provas, mas sendo suficientes aquelas já constantes dos autos à formação da convicção do órgão julgador, não há óbice ao julgamento antecipado da lide. Precedentes”
(
STJ
; AgInt nos EDcl no REsp 1945983/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/03/2022, DJe 18/03/2022).

I.VII.
Na espécie, não merece subsistir a preliminar de cerceamento de defesa, pautada na alegação recursal de ausência de ampliação da produção probatória determinada na sobredita Decisão Saneadora (fls. 1.727/1.738), no que se refere à objetivada investigação sobre a possível existência de fraude contra credores, no que tange, especificamente, à presente AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO, repisa-se, diante da causa de pedir indicativa de simulação, na esteira dos fundamentos delineados na SENTENÇA, impondo registrar que embora o sobredito
decisum
tenha reunido em seu contexto Decisão de natureza interlocutória, atrelada, em seu bojo, à conclusão definitiva da lide, embora a providência adotada não seja corriqueira, certo é que a referida circunstância, por si só, não enseja nulidade da Sentença, na medida em que suficientemente fundamentado o julgamento do Recurso de Embargos de Declaração, juntamente com as razões que ensejaram tornar sem efeito a Decisão proferida pelo Magistrado que anteriormente atuava na 3ª Vara Cível de Guarapari/ES, ensejando o subsequente julgamento de mérito pela procedência da postulação exordial, com base nas provas carreadas ao bojo dos autos, suficientes para a formação da convicção firmada pela Magistrada de 1º Grau.

I.VIII.
A Magistrada sentenciante justificou a pertinente lavratura da Sentença em detrimento da pretensão de ampliação da fase de instrução processual, concluindo pelo exaurimento da instrução probatória, cuja fundamentação levou em consideração o amplo exercício do direito das Partes de apresentar provas ao longo dos quase 07 (sete) anos de tramitação do processo, bem como a preclusão temporal decorrente da inércia das Partes Litigantes quanto à essa questão (fls. 2.894-v/2.895). A Sentença destacou, ainda, que a produção de provas é um instrumento destinado ao convencimento do Juiz, sendo as petições apresentadas pelas Partes meramente indiciárias e não vinculativas.

I.IX.
Inexiste cerceamento de defesa na hipótese, eis que o processo se arrastou por longo período, com ampla produção de provas, não sendo identificado prejuízo às Partes, sendo a Sentença devidamente fundamentada na suficiência das provas existentes no contexto dos autos a ensejar o correspondente julgamento da lide.

I.X. Preliminar rejeitada.

PRELIMINAR. NULIDADE DE SENTENÇA. DECISÃO JUDICIAL. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO.

II.I.
A preliminar de nulidade da Sentença suscitada pela Recorrente, apontando comportamento tido por contraditório, não merece prosperar, posto que a principal alegação da AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO diz respeito ao vício de simulação do negócio jurídico, enfoque principal da lide, contrapondo-se à alegação de fraude contra credores.

II.II.
A Magistrada de Primeiro Grau, ao proferir a Sentença recorrida, enfatizou que o feito se encontrava maduro para julgamento, sinalizando que, "
tratando-se de uma demanda anulatória, cuja causa de pedir envolve a figura da SIMULAÇÃO, apontada por terceiro interessado, devo me ater estritamente aos elementos que caracterizam tal vício. Assim, questões relacionadas à fraude contra credores ou à insolvência do requerido Anthero devem ser apreciadas no juízo onde tramita a execução, não sendo cabível a este juízo se imiscuir na deliberação sobre a condição patrimonial do devedor naquela ação executiva
".

II.III.
A rigor, não há razão para afastar a apreciação meritória, relacionada à nulidade do negócio jurídico, à luz da jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, notadamente, em razão da gravidade que encerra o denominado vício de simulação, estabelecendo a norma legal aplicável à espécie que a partir da constatação de sua existência, o Magistrado deve reconhecê-la, inclusive de ofício, independentemente do ajuizamento de Ação Judicial própria.

II.IV.

Preliminar rejeitada.

III. PRELIMINAR. NULIDADE DE SENTENÇA. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO.

III.I.
A Sentença objurgada não ensejou violação ao princípio alusivo ao contraditório ao não possibilitar a manifestação das Partes sobre a nulidade do negócio jurídico, especialmente porque em sua Contestação (fls. 332/346), a empresa Recorrente apresentou Defesa contundente quanto à alegação de simulação do negócio jurídico, dedicando um tópico específico em relação à matéria em comento.

III.II.
O argumento da Recorrente, segundo o qual não teria sido oportunizada a prévia manifestação sobre o vício de simulação, bem como que a causa de pedir apresentada na Petição Inicial estaria fundamentada, exclusivamente, na pretensão de reconhecimento de fraude contra credores, não subsiste, conforme salientado, no que pertine à correspondente apreciação da alegada nulidade do negócio jurídico. Conforme enfatizado, inobstante a fraude contra credores tenha sido mencionada na Petição Inicial, examinando todo o contexto da exordial, não se pode olvidar que tal questão não constituiu o ponto central da causa de pedir afeta à demanda, dizendo respeito precipuamente à existência de simulação do negócio jurídico, matéria de ordem pública, inclusive, passível de ensejar reconhecimento
Ex Officio
.

III.III.
A prolação da Sentença sem a ampliação da dilação probatória não configurou violação aos artigos 7º e 10, do Código de Processo Civil, eis que conforme entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, "
não há que se falar em violação à vedação de decisão surpresa quando o julgador, analisando os fatos expostos na inicial, juntamente com o pedido e a causa de pedir, aplica o entendimento jurídico que considerar mais adequado para a causa
" (STJ; AgInt nos EDcl no REsp n. 1.864.731/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 19/4/2021, DJe de 26/4/2021).

III.IV. Preliminar rejeitada.

MÉRITO.

IV.I.
A AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO (Processo nº 0017635-15.2012.8.08.0021)
sub examem
- com exceção da demanda EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (Processo nº 0007356-25.2012.8.08.0035) -, tramita concomitantemente a Processos Judiciais conexos, sendo objeto de julgamento simultâneo, visando evitar Decisões Judiciais manifestamente conflitantes, estando relacionados às Ações Judiciais, EMBARGOS À EXECUÇÃO (Processo nº 0020855-76.2012.8.08.0035), bem como, EMBARGOS DE TERCEIRO (Processo nº 0006474-58.2015.8.08.0035), AÇÃO DE DESPEJO - trâmite no Sistema Pje - (Processo nº 0010489-78.2016.8.08.0021) e AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO DE LOCAÇÃO - trâmite no Sistema Pje - (Processo nº5001776-19.2022.8.08.0021), envolvendo de maneira direta ou indireta, discussões sobre o negócio jurídico que está sendo analisado no bojo dos presentes autos, com reflexos e consequente repercussão sobre a propriedade do imóvel e ato jurídico objeto dos litígios mantidos entre as Partes envolvidas.

IV.II.
O objeto central da AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO (Processo nº 0017635-15.2012.8.08.0021), reside na suposta celebração de negócio simulado, portanto, viciado na origem, de sorte que a alegação recursal alusiva à ausência de comprovação de fraude contra credores, objeto do Recurso de Apelação Cível, reiterada em sede de Memorial e sustentação oral, não merece guarida, devendo ser rechaçada de plano, porquanto a causa de pedir e pedido exordial revela, primitivamente, o vício de simulação, acolhido pela Sentença recorrida. A propósito, conforme enfatizado quando do julgamento da preliminar arguida pela Recorrente, a apreciação da alegação de nulidade do negócio jurídico não perpassa pela prévia análise acerca da existência, ou não, de fraude contra credores eventualmente praticada pelo falecido JOSÉ ANTHERO BRAGATTOou mesmo a existência de patrimônio suficiente para saldar a dívida, cujas matérias devem ser objeto de apreciação, se pertinentes, no contexto de julgamento da Ação de Execução de Título Extrajudicial - Processo n° 0007356-25.2012.8.08.0035, podendo compreender os Embargos à Execução - Processo nº 0020855-76.2012.8.08.0035.

IV.III.
Afigura-se despropositado incursionar em questões que, precipuamente, digam respeito aos debates travados pelas Partes integrantes da demanda executiva, ou seja, Exequente e Executado, portanto, não envolvendo a pessoa jurídica Recorrente, sobretudo quando a discussão afeta à existência de bens é aventada, exclusivamente, por esta última, bem é de ver, constituída por Parte que sequer integra a apontada relação jurídica que ensejou o título extrajudicial, resultante de Ação de Execução e ulterior Embargos à Execução, tampouco, possui legitimidade para questionar matérias que tangenciam o princípio da menor onerosidade do devedor, ou mesmo o apontamento de quais dos eventuais bens pertencentes ao patrimônio do Espólio devem responder pela dívida contraída.

IV.IV.
Os presentes autos evidenciam que o fato de a Recorrente, OCTOPUS HOLDING S/A, figurar em alguns dos Processos Judiciais conexos, registrada como sociedade limitada (OCTOPUS HOLDING LTDA), por si só, não enseja o reconhecimento de vício de representação ou legitimidade
ad causam
, porquanto a aludida discrepância se deve ao fato de a sociedade OCTOPUS HOLDING S/A, constituída em 20/08/2007, haver sido transformada, em 22/10/2008, em uma sociedade limitada, passando a partir de então a se chamar OCTOPUS HOLDING LTDA, sendo de notar que, posteriormente, em 30/09/2014, subsistiu nova Alteração Contratual, que resultou no aumento do capital social, não constando no aludido instrumento contratual a presença do então sócio, Dr. JOSÉ CARLOS STEIN JÚNIOR, sem qualquer menção formal à sua retirada, embora tenha sido mantida a sua indicação como representante legal e, inclusive, Advogado da Empresa, impondo-se registrar, ainda, que, em 16/07/2020, a sociedade passou por nova transformação, retornando à mencionada denominação OCTOPUS HOLDING S/A, com alteração no quadro societário. Essas mudanças explicam as variações nas denominações da Recorrente em suas petições, sendo importante frisar, no entanto, que, em todos os momentos, o CNPJ da Empresa permaneceu inalterado.

IV.V.
A prova carreada ao bojo dos autos, produzida no transcorrer da instrução processual revela, historicamente, que a Sra. DEISI OTTONI BARBOSA tornou-se proprietária exclusiva da Unidade Autônoma “A-40” do Setor A, situada no loteamento denominado “Condomínio Turístico de Guarapari-ES”, na Aldeia da Praia, Município de Guarapari-ES, compreendendo a referida unidade e a casa residencial nela edificada, por força de Sentença, proferida nos autos da AÇÃO DE SEPARAÇÃO JUDICIAL (Processo nº 126.906), resultante em ulterior averbação no Registro Geral de Imóveis, fato ocorrido em março de 2007 (fls. 355/358).

IV.VI
.
Infere-se dos autos que no dia 04 de dezembro de 2007, a Sra. DEISE BARBOSA VIANNA e o Sr. JOSÉ ANTHERO BRAGATTO celebraram COMPROMISSO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA E CESSÃO DE DIREITO DE OCUPAÇÃO estabelecendo a transferência de propriedade do imóvel, mediante o pagamento do valor correspondente a R$ 1.400.000,00 (um milhão e quatrocentos mil reais), sendo registrado que o sinal de aquisição, no valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), teria sido adimplido no ato da lavratura do referido negócio jurídico, ao passo que o saldo remanescente deveria ser quitado em 05 (cinco) prestações mensais e consecutivas, no montante de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), mensais, com o primeiro vencimento acordado para o dia 17 de janeiro de 2008.

IV.VII.
As provas materiais e contemporâneas juntadas aos autos pelo Autor/Recorrido GILBERTO AVANCE corroboram tanto a realização da negociação imobiliária em comento, notadamente quanto à permanente ocupação do imóvel pelo Sr. JOSÉ ANTHERO BRAGATTO e, consequentemente, a sua esposa, consoante se pode inferir da “AUTORIZAÇÃO” de fl. 433, emitida em 08/12/2007 pela Promitente Vendedora, Sra. DEISI OTTONI BARBOSA, direcionada ao Sr. FÁBIO O. SOUZA PARAÍSO, Síndico do “Condomínio Turístico de Guarapari”, informando-o sobre a efetiva venda da Unidade Autônoma A-40, sendo de notar que idêntica compreensão também se pode extrair do e-mail datado de 19/12/2007, emitido pela Sra. MARIA BERNADETE LEMOS BRAGATTO, esposa do Sr. JOSÉ ANTHERO BRAGATTO, direcionado ao aludido Síndico do “Condomínio Turístico de Guarapari”, com o propósito de identificar os respectivos familiares do novo adquirente do imóvel e que passariam a frequentar o local (fl. 432). A partir da supracitada transação do imóvel, o Sr. JOSÉ ANTHERO BRAGATTO, juntamente com a sua esposa, a Sra. MARIA BERNARDETE LEMOS BRAGATTO, fixaram residência no imóvel litigioso, ostentando a condição de promitentes proprietários, possuidores e condôminos da apontada unidade imobiliária.

IV.VIII.
O universo das despesas do Condomínio Turístico de Guarapari, a partir da aquisição do imóvel em 2007, foram arcadas pelo Sr. JOSÉ ANTHERO BRAGATTO, o qual sempre fora reconhecido pelo Síndico e Condôminos como sendo o proprietário do imóvel litigioso (fls. 427/428), inclusive, o Sr. MARLOS ANTONIO BROCCO, residente há 19 (dezenove) anos no Condomínio Turístico de Guarapari, testemunhou que o imóvel em questão pertencia originalmente à Sra. DEISI OTTONI BARBOSA e que por esta foi posteriormente vendido ao Sr. JOSÉ ANTHERO BRAGATTO.

IV.IX.
A aquisição e posse do imóvel, assim como a presença do Sr. JOSÉ ANTHERO BRAGATTO e seus familiares no Condomínio onde o bem encontra-se situado também pode ser conferida ao verificar que, em 20/12/2010, referido Comprador foi notificado pelo Condomínio Turístico de Guarapari devido ao início de uma obra na Unidade Autônoma A-40, realizada sem a devida autorização e aprovação prévia da Comissão de Obras e pela Administração do Condomínio, o que levou a sua esposa, a Sra. MARIA BERNADETE LEMOS BRAGATTO, a promover, em 29/04/2011, a contratação de uma Arquiteta, objetivando a aprovação da obra embargada pela Comissão de Obras e da Administração do Condomínio, o que efetivamente logrou conseguir, em 20/06/2011.

IV.X.
Os elementos de prova evidenciam que a Sra. DEISI OTTONI BARBOSA, em data de 05 de dezembro de 2011, outorgou Procuração à Sra. MARIA BERNADETE LEMOS BRAGATO, esposa do comprador, Sr. JOSÉ ANTHERO BRAGATTO, para a finalidade de serem efetivados os indispensáveis atos registrais para a transferência do prefalado imóvel que lhe fora vendido, cuja providência inocorreu, conforme depoimento prestado em juízo pela primitiva proprietária do bem imóvel, tendo a Procuradora, na realidade, utilizado da Procuração outorgada pela proprietária registral para, em momento futuro, no dia 27 de janeiro de 2012, perpetrar lavratura de Escritura Pública de Compra e Venda diretamente à Empresa OCTOPUS HOLDING S/A, representada pela sócia, Sra. SIMONE CHIEPPE MOURA.

IV.XI.
O Tribunal da Cidadania tem consolidado o entendimento de que "
o art. 167 do CC/02 elevou a simulação a um fundamento de nulidade do negócio jurídico. Assim, o negócio jurídico simulado é nulo e, consequentemente, ineficaz, ressalvado o que nele se dissimulou (art. 167, segunda parte, do CC/02). Não se exige a propositura de ação específica para declarar a nulidade do negócio jurídico simulado
" (STJ; REsp 1927496/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 27/04/2021, DJe 05/05/2021).

IV.XII.
O conjunto probatório revela inexistir relação jurídica firmada entre a Sra. DEISI OTTONI BARBOSA e a empresa Recorrente OCTOPUS HOLDING S/A, atinente à compra e venda do imóvel em litígio, concretizada em 27 de janeiro de 2012, posto que, em nenhum momento, houve a efetiva comprovação das tratativas de compra e venda entre as referidas Partes, envolvendo o imóvel constituído pela “Unidade Autônoma A-40, do Setor A, integrante do Loteamento denominado ‘Condomínio Turístico de Guarapari’", bem como, não restou comprovado nos autos, a existência de lastro financeiro de pagamento, realizado pela referida pessoa jurídica, ou mesmo o recebimento de qualquer pagamento ou transferência de valores, a esse título, conferido à Sra. DEISI OTTONI BARBOSA.

IV.XIII.
As assertivas reunidas no bojo da Contestação da Empresa OCTOPUS HOLDING S/A, apontam que a mesma teria adquirido o imóvel da Sra. DEISI OTTONI BARBOSA, notadamente, destacando:
"Inicialmente, cumpre pontuar que nao há qualquer divórcio entre a verdade real e a verdade declarada e, consequentemente, conluio da empresa contestante com a Sra. Deise Barbosa Vianna" (sic) (fl. 338); "O fato da empresa contestante ter adquirido o imóvel, nao impede que o réu José Anthero Bragatto exerça a posse direta do imóvel, afinal, a contestante (adquirente) celebrou com a esposa do réu José Anthero Bragatto, a Sra. Maria Bernadete Lemos Bragatto, contrato de locação do imóvel em destaque" (fl. 338); ... “que a alienante já recebeu a contraprestação e inclusive já transferiu o imóvel” (fl. 339).

IV.XIV.
A rigor, os argumentos firmados pela Empresa OCTOPUS HOLDING S/A não se sustentam, pois, em depoimento, a Sra. DEISI OTTONI BARBOSA, repisa-se, então proprietária registral originária do imóvel, afirmou
"... que a depoente foi proprietária do imóvel objeto da demanda por 50 anos e vendeu esse imóvel, há mais ou menos cinco ou seis anos para o Sr. Bragatto; que recebeu valor combinado do Sr. Bragatto; que tem conhecimento que o requerido Bragatto reside e usa a casa como casa de praia; que o Sr. Bragatto fez recentemente uma reforma no imóvel; que a depoente não recebeu nenhum valor da empresa chamada Octopus; que a depoente não conhece a empresa requerida; que a depoente vendeu a propriedade recebeu o valor e o requerido nunca fazia a escritura; que um certo dia a depoente recebeu um telefonema do Sr. Bragatto solicitando uma procuração para passar o imóvel em nome da esposa do Sr. Bragatto, Sra. Bernadete; que em momento algum o Sr. Bragatto disse à depoente que essa procuração seria para passar a casa para outra pessoa; que a depoente sempre durante esse período ficava preocupada com a transferência do imóvel receando que tivesse dívidas sobre o imóvel em seu nome; ... que a procuração que foi passada foi para com o intuito de passar a casa para o nome da Sra. Bernadete;”.

IV.XV.
A situação fática consignada no depoimento da Sra. DEISI OTTONI BARBOSA, então proprietária registral do imóvel, revela-se ainda mais contundente, a partir da narrativa dos fatos empreendida pela sócia administradora da OCTOPUS HOLDING S/A, Sra. SIMONE CHIEPPE MOURA, afirmando “
que a depoente pode afirmar que a Octopus comprou a unidade A-40 do condomínio Aldeia; que a casa foi comprada da Sra. Bernardete, do casal Bragatto; que a compra foi paga no valor de 1.400 (sic); "que esclarece que anteriormente a compra houve um empréstimo ao Sr. José Anthero de 500 mil reais; que como o Sr. Bragatto queria vender inicialmente o apartamento de Vitoria, o que não se efetivou por problema documental; que entao o Sr. Bragatto veio com a proposta da venda da casa da Aldeia; ... que o empréstimo de quinhentos mil foi parte do pagamento, outra parte do preço foi depositado na conta da Lais filha do Sr. Anthero",
denotando que o imóvel surgiu no contexto de uma negociação frustrada, originada da cobrança de um crédito da pessoa jurídica representada pela Depoente, sendo devedor o Sr. JOSÉ ANTHERO BRAGATTO. Contudo, em outra oportunidade, aduz, diferentemente, que "
na época quem respondia pela empresa era José Carlos Stein e numa roda de amigos ficou sabendo do interesse de venda pelo Sr. José Anthero
".

IV.XVI.
O depoimento da Sra. SIMONE CHIEPPE MOURA consignou, no tocante ao suposto pagamento do imóvel, que
"a depoente não ficou com cópia da nota promissória; que esses valores saíram da empresa Octopus devidamente lançado no imposto de renda",
sendo de notar que, posteriormente, manifestou-se de forma diversa, alegando que "
a depoente não sabe informar se os valores saíram da conta corrente da empresa; que na época quem respondia pela empresa era José Carlos Stein
", apresentando contrariedade em relação à forma de aquisição e pagamento do imóvel.

IV.XVII.
A Sra. MARIA BERNADETE LEMOS BRAGATTO não representou a real vontade da proprietária registral, Sra. DEISI OTTONI BARBOSA, que lhe concedeu a Procuração na expectativa de transferência do imóvel para o seu real proprietário, observando, assim, a cadeia sucessória imobiliária, inclusive, tendo afirmado que desconhecia o negócio jurídico firmado com a Procuração, sendo de notar, por outro lado, que a Sra. SIMONE CHIEPPE MOURA, além de firmar o Contrato de Compra e Venda em nome da sociedade OCTOPUS HOLDING S/A, deixa nítido em seu depoimento que a negociata fora objeto de tratativas entre amigos de longa data, quais sejam, o Dr. JOSÉ CARLOS STEIN JÚNIOR, então representante legal da empresa e o Sr. JOSÉ ANTHERO BRAGATTO, o qual figura como o real proprietário do imóvel litigioso.

IV.XVIII.
A Sra. SIMONE CHIEPPE MOURA, em sentido diametralmente oposto ao sustentado pela empresa Recorrente, declara saber que o imóvel negociado pertencia ao Sr. JOSÉ ANTHERO BRAGATTO, bem como, declara conhecer os motivos pelos quais este último, deliberadamente, não transferiu o imóvel para o seu nome, eis que possuía diversos credores e vivenciava problemas tributários, causando espécie que tenha desconsiderado os riscos da aquisição do imóvel em questão, avaliado em R$ 1.400.000,00 (um milhão e quatrocentos mil reais), sobretudo ao admitir que o bem fosse transferido diretamente para a empresa Recorrente, ferindo a cadeia sucessória imobiliária, o que apenas faz sentido em se tratando de um negócio simulado, porquanto, incapaz de gerar qualquer prejuízo financeiro para empresa que não utilizou qualquer importância para custear a aquisição do bem imóvel em comento, ausente prova documental inconteste a esse respeito.

IV.XIX.
No interregno de 2008 a 2012, a referida pessoa jurídica não declarou qualquer movimentação financeira, eis que em todos os campos destinados para tal desiderato em suas DIPJ's, encontram-se o valor “0,00” (zero vírgula zero zero), evidenciando que não possuía lastro financeiro para aquisição do imóvel, não tendo, ademais, listado o imóvel na DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA correspondente aos anos de 2009 a 2014, sendo de notar que o Sr. JOSÉ ANTHERO BRAGATTO, por sua vez, continuou mantendo o imóvel como sendo de sua propriedade, inclusive, listando-o na sua Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física, entregue à Receita Federal em 2013, sem qualquer registro de alienação do imóvel no ano de 2012.

IV.XX.
O Juízo
a quo
concedeu prazo à OCTOPUS HOLDING S/A para comprovar os pagamentos realizados quando da aquisição do imóvel, circunstância ocorrida em várias oportunidades, no decorrer da instrução probatória, entretanto, nada restou demonstrado nos autos, neste particular. No caso em tela, cumpre reiterar que o Dr. JOSÉ CARLOS STEIN JÚNIOR, além de Advogado da OCTOPUS HOLDING S/A, figurava como sócio majoritário e representante legal da pessoa jurídica quando da negociação em análise, então constituída como sociedade limitada (OCTOPUS HOLDING LTDA), bem como, era amigo íntimo do Sr. JOSÉ ANTHERO BRAGATTO. No entanto, manteve-se inerte, deixando transcorrer
in albis
todos os prazos assinalados na origem para comprovar o lastro financeiro da negociação em tela.

IV.XXI.
Após alienado, o imóvel continuou em poder do Sr. JOSÉ ANTHERO BRAGATTO, pois dele dispunha como sendo o proprietário, inclusive, promovendo grandes reformas, como se denota do projeto de execução de uma área de lazer, sendo oportuno considerar, ainda, que a despeito de a empresa OCTOPUS HOLDING S/A sustentar que havia locado o imóvel para o então proprietário, assim como autorizara a reforma no mesmo, pois haveria de ser suportada exclusivamente pelos seus ocupantes, certo é que os rendimentos oriundos da alegada locação não se encontram descritos na sua DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA (DIPJ), concernente ao ano de 2012.

IV.XXII.
Destaca-se que o imóvel litigioso permaneceu registrado como propriedade do Sr. JOSÉ ANTHERO BRAGATTO, nas suas Declarações de Imposto de Renda Pessoa Física (DIRPF's) dos exercícios de 2010/2013, a teor da documentação juntada aos autos, constando no campo “
DECLARAÇÃO DE BENS E DIREITOS
”, como “
CASA RESIDENCIAL NA ALDEIA GUARAPARI, GUARAPARI-ES
”.

IV.XXIII.
A prova dos autos aponta que a Sra. DEISI OTTONI BARBOSA, embora registralmente fosse a proprietária do imóvel até 2012, não incluiu o supracitado bem em suas Declarações de Imposto de Renda Pessoa Física (DIRPF's) que foram acostadas aos autos, referentes aos exercícios de 2010 a 2013 (fls. 460/469). Isso evidencia, definitivamente, que a propriedade do imóvel encontrava-se, de fato, sob a titularidade do Sr. JOSÉ ANTHERO BRAGATTO, o qual permaneceu habitando o imóvel, inclusive, reformando-o, ao longo do ano de 2013 e início de 2014, assim como em 2016, a teor da obras realizadas após suposta alienação para a empresa OCTOPUS HOLDING S/A, em razão da execução do "
PROJETO PERSONALIZADO
" da "
ÁREA DE DE LAZER DA RESIDÊNCIA SRA. JOSÉ ANTHERO E BERNADETE BRAGATTO
".

IV.XXIV.
A argumentação da empresa OCTOPUS HOLDING, no sentido de que o Sr. JOSÉ ANTHERO BRAGATTO e a sua família estariam no imóvel por força de Contrato de Locação firmado após a aquisição do imóvel, não merece prosperar, inclusive, causa espécie que que a empresa tenha, em 27 de setembro de 2016, ajuizado a "AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS VENCIDOS E VINCENDOS" (Processo nº 0010489-78.2016.8.08.0021), afirmando que a locatária do imóvel litigioso, Sra. MARIA BERNADETE LEMOS BRAGATTO, teria cessado os pagamentos das contraprestações mensais, devidas a título de aluguel, a partir de 05 de novembro de 2015, inclusive, estando em mora com as despesas ordinárias do Condomínio. Isto porque, o Contador da "OCTOPUS HOLDING LTDA", bem como, a sócia administradora da referida pessoa jurídica, emitiram "DECLARAÇÃO", em 20 de julho de 2017, atestando que "
os valores referentes aos impostos dos anos anteriores foram referentes à receita de aluguel de imóvel Unidade A-40 ... integrante do 'Condomínio Turistico de Guarapari' - Aldeia a Praia" - Guarapari/ES) à locatária Maria Bernadete Lemos Bragatto ... e encontram-se devidamente contabilizados em títulos próprios
", cuja documentação veio acompanhada dos "Comprovantes de Arrecadação" de tributos, levados a efeito mês a mês, sem exceção, de agosto de 2013 e até outubro de 2016, evidenciando que houve até mesmo o recolhimento de tributos correspondentes à receitas não ingressadas nos cofres da pessoa jurídica, tratando-se de ato simulado, visando confirmar outro ato simulado.

IV.XXV.
Ao contrário do que sustentado pela Recorrente, não se trata aqui de questão comum, única e exclusivamente, destinada a evitar ou reduzir o pagamento de impostos, com consequências restritas ao campo do Direito Tributário, posto que, ao contrário, a supressão de anterior registro do imóvel em nome dos reais compradores, Sr. JOSÉ ANTHERO BRAGATTO e Sra. MARIA BERNADETE LEMOS BRAGATTO, teve por finalidade, justamente, blindar, à época respectiva, o correspondente patrimônio imóvel do Sr. JOSÉ ANTHERO BRAGATTO em razão das dívidas já contraídas pelo falecido, o que era de conhecimento do amigo, Advogado e representante legal da empresa OCTOPUS, Dr. JOSÉ CARLOS STEIN JÚNIOR, hipótese que caracteriza simulação mediante venda direta do imóvel pela anterior proprietária, Sra. DEISI BARBOSA VIANNA à empresa OCTOPUS HOLDING S/A, falecendo superfície a argumentação empreendida pela Recorrente sobre a “
lisura da escritura pública de compra e venda, contando com prova claríssima do pagamento do preço do imóvel”
.

IV.XXVI.
As gravações ambientais que alicerçaram a AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO DE LOCAÇÃO (Processo nº 5001776-19.2022.8.08.0021) ajuizada pela Sra. MARIA BERNADETE LEMOS BRAGATTO, inclusive, mencionadas nos debates orais, revelam a captura de uma conversa entre as filhas do Sr. JOSÉ ANTHERO BRAGATTO, com o Advogado Dr. JOSÉ CARLOS STEIN JÚNIOR, a teor dos excertos transcritos dos áudios, contidos no Id. 12880740, Id. 12880744 e Id. 12880751, enfatizando alegação de ausência de regularidade da transação do imóvel para a empresa OCTOPUS HOLDING S/A, indicando tratar-se de ato simulado, tendo por objetivo esvaziar o patrimônio do Sr. JOSÉ ANTHERO BRAGATTO e, na mesma oportunidade, saldar uma suposta dívida junto ao próprio Advogado, malgrado não exista sequer indícios de que o mesmo possuía tal crédito, bem como, o desvio de finalidade do Contrato de Locação, entretanto, referidos áudios não foram submetidos ao contraditório e à ampla defesa perante o Magistrado de Primeiro Grau, ou seja, a citação do fato pela Parte ex adverso ocorreu somente após a interposição do pertinente Recurso de Apelação Cível. Por essa razão, as gravações devem permanecer registradas apenas em caracter
obiter dictum
, ou seja, sem influência nas razões de decidir.

IV.XXVII.
Afigura-se impositiva a manutenção da Sentença, ao reconhecer a simulação levada a efeito no negócio jurídico consubstanciado no bojo dos presentes autos, consoante norma preconizada no artigo 167, §1°, inciso II, do Código de Processo Civil, mediante decreto de anulação do negócio jurídico, resultante no ato jurídico objeto da Escritura Pública de Compra e Venda firmada entre DEISE BARBOSA VIANNA, então proprietária, através de Procuração outorgada à Sra. MARIA BERNADETE LEMOS BRAGATTO, sendo adquirente OCTOPUS HOLDING S/A.

IV.XXVIII.
Recurso de Apelação Cível conhecido e desprovido, com majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa, na forma do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil."

Com efeito, uma vez mantida integralmente a Sentença proferida na Ação de Anulação de Negócio Jurídico, reconhecendo o vício de simulação do negócio jurídico que convalidou a propriedade do imóvel à empresa Recorrida, afigura-se evidente a repercussão do aludido
decisum
no Contrato de Locação, firmado entre a Recorrente e a Recorrida.

Isto porque, na esteira do entendimento da jurisprudência Pátria, “
anulado o negócio originário, todos os subsequentes também devem ser invalidados, como consequência lógica

e para evitar prejuízo a outras pessoas. Por conseguinte, autora e réu devem retornar ao status quo ante.”
(TJDF; 00006505920168070020 DF 0000650-59.2016.8.07.0020, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, Data de Julgamento: 13/06/2019, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 18/06/2019).

Dessa forma, verifica-se que o negócio jurídico locatício foi desprovido de animus contratual verdadeiro, impondo-se, assim, o acolhimento da preliminar suscitada no Recurso.

Por conseguinte, não há outra conclusão, senão pela nulidade da Sentença e ulterior reconhecimento da improcedência do pedido exordial,
a uma
, porque estando o feito instruído com Contestação e Réplica, e não havendo necessidade de produção de prova oral ou pericial, aplica-se ao caso a teoria da causa madura (art. 1.013, § 3º, do CPC), permitindo a este Órgão Colegiado o julgamento imediato do mérito e,
a duas
, porque o desfazimento do Pacto Locatício decorre da atribuição de efeitos retroativos da nulidade do Contrato de Compra e Venda da unidade imobiliária, atingindo diretamente os negócios jurídicos posteriormente firmados, devendo ser considerado, inclusive, que as partes litigantes participaram ativamente na concretização do negócio jurídico simulado.

Isto posto, conheço do Recurso de Apelação Cível e confiro-lhe provimento,
para acolher a preliminar suscitada e anular a Sentença objurgada, e, aplicando a teoria da causa madura, julgar improcedente a Ação de Despejo, com divisão igualitária do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, à luz do princípio da causalidade.

É como voto.

Por conseguinte, tendo em vista que o desfazimento do Pacto Locatício decorre, sobretudo, da atribuição de efeitos retroativos da nulidade do Contrato de Compra e Venda da Unidade Imobiliária, atingindo diretamente os negócios jurídicos posteriormente firmados, alcançados em demandas diversas, resulta impositiva a manutenção da Sentença, no tocante ao reconhecimento da ausência de interesse processual da ora Recorrente em buscar reinaugurar a discussão, nestes autos, acerca da nulidade do Contrato de Locação.

Isto posto, conheço do Recurso de Apelação Cível e nego-lhe provimento, deixando de majorar os honorários advocatícios de sucumbência, porquanto não houve a sua fixação na origem.

É como voto.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR FÁBIO BRASIL NERY:-

Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

rpm

DATA DA SESSÃO: 14/10/2025

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR FÁBIO BRASIL NERY:-

Trata-se de apelação cível interposta por Maria Bernadete Lemos Bragatto em razão da sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da 3ª Vara Cível de Guarapari/ES que extinguiu, sem análise meritória, a ação declaratória de nulidade de contrato de locação ajuizada em desfavor de Octopus Holding S.A.

Adianto que a sentença que reconheceu a ausência de interesse de agir mostra-se irretocável.

Com efeito, a matéria central desta demanda – a nulidade do contrato de locação por simulação – foi devidamente arguida como tese de defesa pela própria apelante nos autos da ação de despejo conexa (processo nº 0010489-78.2016.8.08.0021).

Ademais, a questão perdeu seu objeto, porquanto o reconhecimento da nulidade do referido contrato foi alcançado no julgamento conjunto dos apelos relacionados, notadamente na mencionada ação de despejo e na ação anulatória de negócio jurídico (processo n° 0017635-15.2012.8.08.0021).

Pelo exposto, em consonância com o eminente Relator, conheço do recurso e nego-lhe provimento.

É como voto.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA:-

Respeitosamente peço vista dos autos.

*

tnsr*

DATA DA SESSÃO: 18/11/2025

V O T O

PEDIDO DE VISTA

O SR. DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA:-

Senhor Presidente.
Cuida-se de recurso de apelação interposto por MARIA BERNADETE LEMOS BRAGATTO contra sentença (Id. 5354752) proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Cível de Guarapari que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Contrato de Locação C/C Cobrança de Alugueres ajuizada contra OCTOPUS HOLDING LTDA., que, com fulcro no artigo 330, inciso III do Código de Processo Civil, indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo sem resolução do mérito, na forma do artigo 485, inciso I, do referido Diploma Processual.

Sustenta (1) “para que um negócio jurídico seja válido, faz-se necessário o preenchimento simultâneo dos requisitos contidos no art. 104 do CC, hipótese que não se evidencia quando há vício de consentimento (estado do perigo, inclusive por motivo de saúde, como consta reconhecido pelo Sr. Stein – art. 156 do cc) e vícios sociais (simulação – art. 167, § 1º, i e ii, do cc)”; (2) “há prova robusta acerca da inexistência de agente capaz, pois que a octopus não detinha capacidade jurídica para dispor sobre propriedade, posse, uso ou gozo de propriedade imóvel que nunca lhe pertenceu e sobre a qual nunca exerceu a posse”; (3) “não há que se falar em objeto possível e lícito, já que, respectivamente, (impossibilidade do objeto) a Octopus não teria a possibilidade jurídica de dispor da propriedade, posse, uso ou gozo do imóvel e, ainda, (ilicitude do objeto) em razão da finalidade espúria da avença”; (4) a matéria discutida na ação de despejo contém prejudicialidade externa com a causa já decidida na ação anulatória. Sendo assim, a presente ação anulatória é balizada sobremaneira na análise conjunta e indissociável dos arts. 104, 168 e 169 do CC, sob pena da insegurança jurídica em ter decisões conflitantes sobre o mesmo objeto.

Requer o conhecimento e provimento do recurso para declarar a nulidade da sentença extintiva do processo, com a consequente determinação de processamento regular.

Contrarrazões apresentadas pela OCTOPUS HOLDING LTDA. (Id. 5354800) requerendo o desprovimento do recurso.

O Eminente Relator negou provimento ao recurso de apelação e deixou de majorar os honorários advocatícios, eis que tal verba não foi fixada na sentença, entendimento acompanhado pelo Eminente Desembargador Fábio Brasil Nery.

Pedi vista dos autos e hoje apresento meu voto para continuação do julgamento, com a seguinte fundamentação.

Por questão pedagógica releva destacar que o presente processo encontra-se apensado a outros 5 (cinco): (1)
Ação Anulatória de Negócio Jurídico n° 0017635-15.2012.8.08.0021 –
Requerente:
Gilberto Avance e Requeridos: Espólio de José Anthero Bragatto, Maria Bernadete Lemos Bragatto, Deise Barbosa Vianna e Octopus Holding S/A. (
1.1) Recurso de Apelação Cíve
l

Recorrente: Octopus Holding S/A e Recorridos: Gilberto Avance;

(2)
Execução de Título Extrajudicial n° 0007356-25.2012.8.08.0035-
Exequente:
Gilberto Avance e Executado: Espólio de José Anthero Bragatto; (3)
Embargos à Execução n° 0020855-76.2012.8.08.0035 –
Embargante:
Espólio de José Anthero Bragatto e Embargado Gilberto Avance - (
3.1) Recurso de Apelação Cível –
Recorrente: Espólio de José Anthero Bragatto e Recorrido: Gilberto Avance; (4)
Embargos de Terceiro n° 0006474-58.2015.8.08.0035,
Embargante:
Octopus Holding Ltda. e Embargados: Gilberto Avance e Espólio de José Anthero Bragatto – (
4.1) Recurso de Apelação Cível -
Recorrente/Recorrido: Espólio de José Anthero Bragatto; (4.2) Recorrido/Recorrente: Gilberto Avance e Recorrida: Octopus Holding Ltda.; (5)
Ação de Despejo n° 0010489-78.2016.8.08.0021,
Requerente:
Octopus Holding Ltda. e Requerida: Maria Bernardete Lemos Bragatto – (
5.1) Recurso de Apelação Cível -
Recorrente: Maria Bernardete Lemos Bragatto e Recorrida: Octopus Holding Ltda. e
(6)
Ação Anulatória de Contrato de Locação n° 5001776-19.2022.8.08.0021 –
Requerente:
Maria Bernardete Lemos Bragatto
e Recorrida:
Octopus Holding Ltda. -
(
6.1) Recurso de Apelação Cível -
Recorrente: Maria Bernardete Lemos Bragatto
e
Recorrid
a
: Octopus Holding Ltda.

Gilberto Avance ajuizou a (1)
Ação Anulatória de Negócio Jurídico n° 0017635-15.2012.8.08.0021 –
Requerente:
Gilberto Avance e Requeridos: Espólio de José Anthero Bragatto, Maria Bernadete Lemos Bragatto, Deise Barbosa Vianna e Octopus Holding S/A. (
1.1) Recurso de Apelação Cíve
l

Recorrente: Octopus Holding S/A e Recorridos: Gilberto Avance cujo Juízo de Origem julgou procedente o pedido autoral e declarou a nulidade do negócio jurídico de compra e venda, efetuado entre DEISI OTTONI BARBOSA e OCTOPUS HOLDING LTDA., concernente à unidade autônoma ‘A-40’ do Setor A, integrante do loteamento denominado ‘Condomínio Turístico de Guarapari-ES, situado na Aldeia da Praia, no Município de Guarapari-ES e a casa residencial nele edificada. E em atenção ao princípio da causalidade, condenou os requeridos ESPÓLIO DE JOSÉ ANTHERO BRAGATTO, MARIA BERNARDETE LEMOS BRAGATTO e OCTOPUS HOLDING LTDA. ao pagamento, nas mesmas proporções, das custas e honorários sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

A sentença prolatada na ação de anulação da compra e venda por simulação foi objeto de recurso de apelação interposto por OCTOPUS HOLDING LTDA., desprovido pelo Eminente Relator e pelo Eminente Desembargador Fábio Brasil Nery.

Extrai-se do processo autuado sob o nº
n° 0017635-15.2012.8.08.0021
(
Ação Anulatória de Negócio Jurídico
)
que Gilberto Avance era credor do falecido José Anthero Bragatto, o qual simulou uma compra e venda transferindo o imóvel de sua propriedade diretamente da proprietária anterior de quem o adquirira, Deise Barbosa Viana, para a Octopus Holding Ltda., mediante escritura pública lavrada em 27/01/2012, razão porque solicitou que a antiga proprietária outorgasse uma procuração em favor de sua esposa Maria Bernardete Bragatto Lemos para a lavratura da respectiva escritura, com o objetivo de frustrar a penhora do imóvel nos autos da ação de execução de título extrajudicial nº 0007356-25.20212.8.08.08.0035 contra si ajuizada pelo apelante Gilberto Avance em 30/03/2012, buscando receber suposto crédito representado por uma Nota Promissória no valor de R$ 2.603.000,00 (dois milhões, seiscentos e três mil reais), com vencimento no dia 30/09/2009.

Como o contrato de locação que a apelante pretende ver anulado através da propositura da presente ação, por consequência lógica da anulação da compra e venda por simulação também deixou de existir no mundo jurídico, a presente ação perdeu o objetos.

Tal questão foi debatida nos autos da ação de despejo nº 0010489-78.2016.8.08.0021, na qual foi reconhecida a nulidade do contrato de locação, decorrendo que não existe utilidade e nem necessidade na emissão do provimento judicial aqui postulado.

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. LOCAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. ANULAÇÃO DO CONTRATO JÁ REQUERIDA EM RECONVENÇÃO DE AÇÃO DE DESPEJO. RECURSO DESPROVIDO. Se a parte pode obter, através de reconvenção ofertada em ação de despejo, a anulação de contrato locatício, o que gerará, de conseguinte, a desconstituição da relação locatícia havida entre os litigantes, a ação declaratória que procura declarar a inexistência da relação locatícia é abrangida por aquela e é uma consequência sua. Dispondo desde logo de ação condenatória - e sendo ela indispensável à realização do direito, concretamente, já que a declaratória não comporta execução - não há o necessário interesse de agir no posterior ajuizamento de ação declaratória, porquanto a desconstituição do pacto locatício, in casu, e a inexistência da respectiva relação jurídica são conseqüência daquela primeira demanda.”

(TJ-SC - AC: 105959 SC 1997 .010595-9, Relator.: Carlos Prudêncio, Data de Julgamento: 01/09/1998, Primeira Câmara de Direito Civil, Data de Publicação: Apelação cível n. 97.010595-9, de São José.)

“APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. SENTENÇA DE EXTINÇÃO, SEM A RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR . PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DA AÇÃO. CONTRATO DE SUBLOCAÇÃO RESOLVIDO EM RAZÃO DA EXTINÇÃO DA LOCAÇÃO. RENOVAÇÃO DA SUBLOCAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE EM DEMANDA AUTÔNOMA. PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE PREJUDICADO. EXTINÇÃO DO FEITO, SEM ANÁLISE DO MÉRITO. Noticiado nos autos fatos supervenientes retratando a perda do interesse de agir, a ação deve ser extinta, sem a resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC/2015 (art. 267, VI, CPC/1973). Comprovado que o contrato de locação de um dos imóveis, objeto de sublocação, foi rescindido, enquanto o outro não foi renovado a relação sublocatícia, carece a autora do interesse processual quanto a ação de reintegração de posse dos mesmos bens. ÔNUS SUCUMBENCIAL. EXTINÇÃO DA AÇÃO POR PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE . RESCISÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO. PREJUDICIALIDADE DO CONTRATO DE SUBLOCAÇÃO. DEVER DA PARTE AUTORA DE ARCAR COM AS CUSTAS PROCESSUAIS. "Esvaziando-se o objeto do recurso especial por superveniente perda de seu objeto, desaparece o interesse do recorrente na medida pleiteada, remanescendo, entretanto, os consectários da sucumbência, inclusive os honorários advocatícios, contra a parte que deu causa à demanda . [...] (STJ, Petição no Recurso Especial n. 1.393.614/RS, rel. Min. Humberto Martins, j. 22-10-2013)." HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS . PEDIDO DE REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ARBITRAMENTO CONDIZENTE COM O § 3º E § 4º DO ART. 20 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. Os honorários advocatícios devem ser arbitrados de forma que remunere com dignidade o profissional que despendeu seus conhecimentos técnicos e seu tempo na ação. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.”

(TJ-SC - AC: 00466853020088240038 Joinville 0046685-30 .2008.8.24.0038, Relator.: João Batista Góes Ulysséa, Data de Julgamento: 30/11/2017, Segunda Câmara de Direito Civil)

“Despejo. Ação de oposição visando garantir a eficácia de possível procedência de pedido formulado quanto à anulação do título aquisitivo do imóvel locado. Questionamento de validade do contrato de locação objeto da ação de despejo. Cautelar requerida para suspender o levantamento, pelos locadores opostos, dos alugueres depositados no curso da lide. Processo extinto sem julgamento do mérito, por ausência do interesse de agir. Apelo dos opostos. Impugnação à gratuidade de justiça que não atendeu à forma prevista em lei. Perdas e danos requeridos com base no Artigo 811 do CPC. Indevida a reparação na hipótese, por inexistência de prejuízos ante a manutenção do mesmo estado de coisas, com o levantamento dos valores a final. Desprovimento do recurso.”

(TJ-RJ - APL: 00492567020018190001 RIO DE JANEIRO CAPITAL 11 VARA CIVEL, Relator.: ROBERTO WIDER, Data de Julgamento: 05/04/2005, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/04/2005)

“Despejo. Ação cautelar preparatória de ação de oposição. Opoente que pretendeu garantir a eficácia de possível procedência de pedido formulado quanto à anulação do título aquisitivo do imóvel locado. Questionamento da validade do contrato de locação objeto da ação de despejo. Cautelar requerida para suspender o levantamento, pelos locadores opostos, dos alugueres depositados no curso da lide. Processo extinto sem julgamento do mérito, por ausência do interesse de agir. Apelo dos opostos. Impugnação à gratuidade de justiça que não atendeu à forma prevista em lei. Perdas e danos requeridos com base no Artigo 811 do CPC. Indevida a reparação na hipótese, por inexistência de prejuízos ante a manutenção do mesmo estado de coisas, com o levantamento dos valores a final. Desprovimento do recurso.”

(TJ-RJ - APL: 00476215420018190001 RIO DE JANEIRO CAPITAL 11 VARA CIVEL, Relator.: ROBERTO WIDER, Data de Julgamento: 05/04/2005, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/04/2005)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO. DECISÃO QUE DECLAROU A EXTINÇÃO DO PROCESSO NO TOCANTE AO PEDIDO DE ANULAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. INSURGÊNCIA DA AUTORA. NÃO ACOLHIMENTO. DIREITO DE PREFERÊNCIA FUNDADO NO ART. 27 DA LEI 8.245/1991. CONTRATO DE LOCAÇÃO NÃO AVERBADO NA MATRÍCULA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. DECISÃO MANTIDA. - Considerando que o pedido formulado pela autora de anulação do negócio jurídico (compra e venda de imóvel) entabulado pelos réus está amparado, exclusivamente, no direito de preferência previsto no art. 27 da Lei de Locações, e que este, por sua vez, depende necessariamente de ato formal que inexiste (averbação do contrato de locação na matrícula do imóvel), está ausente uma das condições da ação. Recurso não provido.”

(TJ-PR - AI: 00280317720218160000 Foz do Iguaçu 0028031-77.2021.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Pericles Bellusci de Batista Pereira, Data de Julgamento: 23/08/2021, 18ª Câmara Cível, Data de Publicação: 23/08/2021)

“DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. LOCAÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA OBJETIVANDO A REINTEGRAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS-LOCADORES NA POSSE DO IMÓVEL. ARREMATAÇÃO DO IMÓVEL PELA LOCATÁRIA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA A SER ARCADO PELA RÉ, ORA RECORRENTE. PRECEDENTE DO STJ. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO.

1. ‘O fato constitutivo, modificativo ou extintivo de direito, superveniente à propositura da ação deve ser levado em consideração, de ofício ou a requerimento das partes, pelo julgador, uma vez que a lide deve ser composta como ela se apresenta no momento da entregada prestação jurisdicional’ (REsp 540.839/PR, Rel. Min. LAURITA VAZ, Quinta Turma, DJ 14/5/07).

2. A aquisição, pelo locatário, da propriedade do imóvel cuja posse o locador busca reaver mediante a anulação do respectivo contrato de locação importa na superveniente perda do interesse de agir deste último, nos termos dos arts. 462 c. c. 267, VI, do CPC.

3. Em razão do princípio da causalidade, as custas e honorários advocatícios devem ser suportados pela parte que deu causa à extinção do processo sem julgamento do mérito ou pela parte que viesse a ser a perdedora caso o magistrado julgasse o mérito da causa. Precedente do STJ.

4. Hipótese em que, quando do ajuizamento da demanda, efetivamente existia o legítimo interesse de agir dos recorridos, sendo certo, ademais, que a perda do objeto da ação se deu por motivos uperveniente causado pela recorrente, ao arrematar o imóvel queantes ocupava na condição de locatária.

5. Recurso especial conhecido e provido.”

(STJ - REsp: 1090165 SP 2008/0208399-0, Relator.: Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, Data de Julgamento: 11/05/2010, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/08/2010)

Por estas razões, nego provimento ao recurso e deixo de majorar os honorários advocatícios porque tal verba não foi fixada na sentença.

É como voto.

*

rpm

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, MARIA BERNADETE LEMOS BRAGATTO formalizou interposição de APELAÇÃO CÍVEL em virtude da SENTENÇA (Id. 5354752) exarada pelo JUÍZO DA 3ª VARA CÍVEL DE GUARAPARI/ES nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE LOCAÇÃO C/C COBRANÇA DE ALUGUERES ajuizada em desfavor de OCTOPUS HOLDING LTDA, cujo decisum, com fulcro no artigo 330, inciso III, do Código de Processo Civil, indeferiu a petição inicial, julgando extinto o processo, sem resolução do mérito, na forma do artigo 485, inciso I, do referido Diploma Processual, deixando de fixar honorários advocatícios de sucumbência, ante a ausência de citação.
Em suas razões, a Recorrente MARIA BERNADETE LEMOS BRAGATTO alega, em resumo, que: (I) “Para que um negócio jurídico seja válido, faz-se necessário o preenchimento simultâneo dos requisitos contidos no art. 104 do CC, hipótese que não se evidencia quando há vício de consentimento (estado do perigo, inclusive por motivo de saúde, como consta reconhecido pelo Sr. STEIN – art. 156 do CC) e vícios sociais (simulação – art. 167, § 1º, I e II, do CC)”; (II) “há prova robusta acerca da inexistência de agente capaz, pois que A OCTOPUS NÃO DETINHA CAPACIDADE JURÍDICA PARA DISPOR SOBRE PROPRIEDADE, POSSE, USO OU GOZO DE PROPRIEDADE IMÓVEL QUE NUNCA LHE PERTENCEU E SOBRE A QUAL NUNCA EXERCEU A POSSE”; (III) “não há que se falar em objeto possível e lícito, já que, respectivamente, (impossibilidade do objeto) A OCTOPUS NÃO TERIA A POSSIBILIDADE JURÍDICA DE DISPOR DA PROPRIEDADE, POSSE, USO OU GOZO DO IMÓVEL e, ainda, (ilicitude do objeto) EM RAZÃO DA FINALIDADE ESPÚRIA DA AVENÇA”; (IV) “a matéria discutida na ação de despejo contém prejudicialidade externa com a causa já decidida na ação anulatória. Sendo assim, a presente ação anulatória é balizada sobremaneira na análise conjunta e indissociável dos arts. 104, 168 e 169 do CC, SOB PENA DA INSEGURANÇA JURÍDICA EM TER DECISÕES CONFLITANTES SOBRE O MESMO OBJETO”.
Diante de tais fundamentos, requer o conhecimento e provimento recursal, para declarar a nulidade da Sentença extintiva do feito, com consequente prosseguimento da lide.
Destaca-se, a princípio, estarem satisfeitos os requisitos de admissibilidade recursal, razão pela qual conheço dos recursos de Apelação Cível interpostos nos presentes autos.
No intuito de contextualizar os diversos aspectos da controvérsia, importa mencionar que existem, atualmente, 06 (seis) demandas que, de alguma forma, envolvem discussões relacionadas ao negócio jurídico objeto de perquirição nos presentes autos, com reflexos na propriedade do imóvel que figura como objeto dos litígios estabelecidos entre as Partes litigantes, os quais integram os seguintes processos conexos, a saber:

1) Ação Anulatória de Negócio Jurídico - Processo n° 0017635-15.2012.8.08.0021
Autor: Gilberto Avance
Réus: Espólio de José Anthero Bragatto, Maria Bernadete Lemos Bragatto, Deise Barbosa Vianna e Octopus Holding S/A

1.1) Recurso de Apelação Cível
Recorrente: Octopus Holding S/A
Recorridos: Gilberto Avance

2) Execução de Título Extrajudicial - Processo n° 0007356-25.2012.8.08.0035
Autor: Gilberto Avance
Réu: Espólio de José Anthero Bragatto

3) Embargos à Execução - Processo n° 0020855-76.2012.8.08.0035
Autor: Espólio de José Anthero Bragatto
Réus: Gilberto Avance

3.1) Recurso de Apelação Cível
Recorrente: Espólio de José Anthero Bragatto
Recorrido: Gilberto Avance

4) Embargos de Terceiro - Processo n° 0006474-58.2015.8.08.0035
Autor: Octopus Holding Ltda
Réus: Gilberto Avance e Espólio de José Anthero Bragatto

4.1) Recurso de Apelação Cível
Recorrente/Recorrido: Espólio de José Anthero Bragatto
Recorrido/Recorrente: Gilberto Avance
Recorrida: Octopus Holding Ltda

5) Ação de Despejo - PJe - Processo n° 0010489-78.2016.8.08.0021
Autor: Octopus Holding Ltda
Réu: Maria Bernardete Lemos Bragatto

5.1) Recurso de Apelação Cível
Recorrente: Maria Bernardete Lemos Bragatto
Recorrido: Octopus Holding Ltda

6) Ação Anulatória de Contrato de Locação - PJe - Processo n° 5001776-19.2022.8.08.0021
Autor: Maria Bernardete Lemos Bragatto
Réu: Octopus Holding Ltda

6.1) Recurso de Apelação Cível
Recorrente: Maria Bernardete Lemos Bragatto
Recorrido: Octopus Holding Ltda

Cumpre registrar, por oportuno e relevante, que, à exceção da EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL, as demais ações encontram-se, atualmente, em grau recursal, todas conexas e distribuídas por prevenção a este Subscritor, de maneira que as Apelações Cíveis alhures indicadas, em razão da relação de conexão, serão objeto de julgamento simultâneo, a fim de evitar decisões conflitantes.

No contexto da presente demanda - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE LOCAÇÃO C/C COBRANÇA DE ALUGUERES (Processo nº 5001776-19.2022.8.08.0021), ajuizada por MARIA BERNADETE LEMOS BRAGATTO, em desfavor de OCTOPUS HOLDING LTDA -, a Autora/Recorrente sustentou que foi compelida, em situação de vulnerabilidade (problemas de saúde), a assinar um determinado Contrato de Locação com a empresa Recorrida OCTOPUS HOLDING LTDA, a qual não detinha posse ou propriedade do imóvel objeto do mencionado Contrato Locatício. Afirmou, ainda, que a Avença teria sido celebrada de forma simulada para trazer aparência de legalidade à ocupação do imóvel pela Recorrente. Requereu, assim, a declaração de nulidade do Contrato de Locação e de todo os consectários.

Por sua vez, o Juízo de Primeiro Grau indeferiu a Petição Inicial, com fundamento no artigo 330, inciso III, do Código de Processo Civil, por entender que a demanda carecia de interesse processual de agir, diante da existência de outra demanda judicial (AÇÃO DE DESPEJO - Processo nº 0010489-78.2016.8.08.0021) discutindo os mesmos fatos e fundamentos da presente demanda, ensejando, por conseguinte, o julgamento pela extinção do processo, sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil, resultando na interposição deste Recurso de Apelação cível.

Com efeito, a sobredita matéria alusiva à nulidade do Contrato de Locação, de fato, figura presente na Contestação (id. 3794247, Págs. 161/179, do Vol. 1), apresentada pela Autora MARIA BERNADETE LEMOS BRAGATTO, nos autos da AÇÃO DE DESPEJO (Processo nº 0010489-78.2016.8.08.0021) ajuizada por Recorrida OCTOPUS HOLDING LTDA, cuja empresa, inclusive, apresentou Réplica (id. 3794247, Págs. 259/273, do Vol. 1), buscando afastar a aventada nulidade do Contrato de Locação.

Além disso, a Recorrente reiterou o tema no Recurso de Apelação Cível interposto em razão da Sentença proferida nos autos da mencionada AÇÃO DE DESPEJO (Processo nº 0010489-78.2016.8.08.0021), revelando a ausência de seu interesse processual em discutir os mesmos fatos na presente AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE LOCAÇÃO C/C COBRANÇA DE ALUGUERES (Processo nº 5001776-19.2022.8.08.0021).

A propósito, não se pode deixar de considerar que o mencionado Contrato de Locação restou anulado, por força dos julgamentos dos Recursos de Apelação Cível interpostos na AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO (Processo n° 0017635-15.2012.8.08.0021) e na AÇÃO DE DESPEJO (Processo nº 0010489-78.2016.8.08.0021), ensejando pois, na esteira da Sentença recorrida, a declaração judicial de ausência do interesse de agir da Recorrente em anular a Sentença que indeferiu a Inicial deste feito, visando restaurar, na origem - onde não houve o contraditório - a tramitação da presente demanda.

Impõe-se transcrever, por oportuno e relevante, excertos do Voto exarado no julgamento do Recurso de Apelação Cível interposto pela Recorrente nos autos da AÇÃO DE DESPEJO (Processo nº 0010489-78.2016.8.08.0021), bem como a Ementa do julgamento do Recurso de Apelação Cível interposto nos autos da AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO (Processo n° 0017635-15.2012.8.08.0021), verbatim:

"Na espécie, a análise do conjunto probatório revela que, de fato, o imóvel objeto do Contrato de Locação não pertencia à empresa Locadora. Ao contrário, os elementos constantes dos autos indicam que o imóvel objeto do Contrato de Locação, primitivamente, fora objeto de Contrato de Promessa de Compra e Venda, firmado pela proprietária DEISE BARBOSA VIANA e o comprador JOSÉ ANTHERO BRAGATTO, esposo da Recorrente/Locatária MARIA BERNADETE LEMOS BRAGATTO.

A propósito, a prova carreada ao bojo dos autos evidencia, à saciedade, que após formalizado o negócio jurídico e respectivo ato jurídico de compra e venda, a vendedora do imóvel, DEISE BARBOSA VIANA, outorgou Procuração à MARIA BERNADETE LEMOS BRAGATTO, esposa de JOSÉ ANTHERO BRAGATTO, para a finalidade de efetivar a transferência do imóvel, tendo, não obstante, promovido, de maneira simulada, a alienação do imóvel à sociedade empresária OCTOPUS HOLDING LTDA, que, por sua vez, celebrou com MARIA BERNADETE LEMOS BRAGATTO o Contrato de Locação sub examem. Esta operação revelou-se simulada, fictícia e instrumentalizada, exclusivamente, visando conferir aparência de legalidade, no tocante à permanência da Recorrente e de sua família no imóvel, a partir da primitiva aquisição, tendo, inclusive, promovido diversas benfeitorias, com nítido animus domini.

Destarte, a dinâmica resultante da ulterior operação de compra e venda intermediada através da utilização da aludida Procuração caracterizou, a rigor, hipótese de simulação contratual, nos moldes do artigo 167, § 1º, incisos I e II, do Código Civil, configurando causa que resultou em manifesta e inequívoca nulidade absoluta do sobredito negócio jurídico, notadamente, porque conforme o artigo 169, do referido Diploma legal, o negócio jurídico simulado é nulo e não produz efeito jurídico.

Cumpre destacar que a matéria trazida à lume pela Recorrente figurou como objeto de amplo debate, por ocasião do julgamento do Recurso de Apelação Cível interposto nos autos da AÇÃO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO - Processo n° 0017635-15.2012.8.08.0021 -, julgado em conjunto nesta oportunidade, no bojo do qual subsistiu evidente reconhecimento do vício de simulação do negócio jurídico que conferia a propriedade do imóvel em comento à Locadora OCTOPUS HOLDING LTDA, repercutindo no Contrato de Locação afeto a esta demanda, senão vejamos do teor da Ementa do referido julgamento:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. PRELIMINARMENTE. NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NULIDADE DA SENTENÇA POR VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO. NULIDADE DA SENTENÇA POR DECISÃO CONTRADITÓRIA.PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. NEGÓCIO JURÍDICO DE COMPRA E VENDA. SIMULAÇÃO DO NEGÓCIO CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS PARA 12% (DOZE POR CENTO) SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA.

PRELIMINAR. NULIDADE DE SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA.

I.I. Na hipótese, em Decisão de fls. 389/392, prolatada em 17/04/2013, o Magistrado de Primeiro Grau, apreciou a tutela de urgência requerida na exordial, fixando como pontos controvertidos: “1) a existência de conluio entre os requeridos; 2) a ausência de coincidência entre a vontade real e a vontade declarada; 3) a lesão causada ao autor em decorrência do ato simulado; 4) a posse dos primeiro e segundo requeridos sobre o imóvel; e 5) a transferência do imóvel feita pelo primeiro requerido ao quarto requerido”.
I.II. A regular instrução processual transcorreu por aproximadamente 05 (cinco) anos, com a realização de diversas audiências para oitiva de testemunhas e juntada de documentos, sendo o feito conduzido pela Magistrada TEREZINHA DE JESUS LORDELLO LÉ até o mês de março/2018, oportunidade em que de forma superveniente, averbou suspeição para prosseguir conduzindo a instrução processual.
I.III. A subsequente nova Decisão Saneadora (fls. 1.727/1.738), exarada pelo Magistrado ANTÔNIO CORTÊS DA PAIXÃO, no mês de de novembro/2018, entendeu que: “nem todos os pontos identificados na Decisão de fl. 388/391 como controvertidos, realmente são. Relativamente à simulação, o ponto controvertido é o pagamento do preço. No que pertine à fraude contra credores, são os seus elementos constitutivos: a redução do alienante à insolvência, ainda que parcial; e a ciência do adquirente de que o negócio levaria o alienante a esse estado”.
I.IV. O decisum, traduzido na apontada Decisão Saneadora (fls. 1.727/1.738) mereceu a oposição do Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, o qual foi conhecido e parcialmente provido, sendo apreciado, inclusive, no contexto da Sentença exarada em maio/2019, ocasião em que a Magistrada MARCIA PEREIRA RANGEL tornou sem efeito aludica fixação de novos pontos controvertidos relacionados à fraude contra credores, sob o fundamento de que a despeito de saneamentos proferidos à exaustão em todo o processado, tratando-se a demanda de AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO, os limites da lide restaram circunscritos à causa de pedir, relacionada à figura da SIMULAÇÃO, razão pela qual os noticiados fatores que a circundam, concernentes à fraude contra credores ou à insolvência do Requerido JOSÉ ANTHERO BRAGATTO, tratam de questões a serem devidamente sopesadas pelo Juízo no qual tramita a AÇÃO DE EXECUÇÃO, não cabendo ao Juízo da referida AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO imiscuir na deliberação acerca da condição patrimonial do devedor daquela Ação Executiva, culminando, assim, a Sentença, no tocante ao mérito, por julgar procedente o pedido exordial, declarando a nulidade do negócio jurídico de compra e venda entabulado entre DEISI OTTONI BARBOSA e OCTOPUS HOLDING S/A.
I.V. Embora a fraude contra credores tenha sido mencionada na Petição Inicial, não se pode olvidar que tal questão não constituiu o ponto central da causa de pedir afeta à demanda, dizendo respeito à (in)existência de simulação do negócio jurídico, matéria de ordem pública, inclusive, passível de ensejar reconhecimento Ex Officio.
I.VI. O Egrégio Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento, no sentido de que “O destinatário das provas é o magistrado, razão pela qual, atento à instrução processual, compete-lhe decidir pela necessidade de sua produção, não havendo falar em cerceamento de defesa quando, motivadamente, indeferi-la, por ser inútil ou protelatória. Nessa linha, indeferida a produção de provas, mas sendo suficientes aquelas já constantes dos autos à formação da convicção do órgão julgador, não há óbice ao julgamento antecipado da lide. Precedentes” (STJ; AgInt nos EDcl no REsp 1945983/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/03/2022, DJe 18/03/2022).
I.VII. Na espécie, não merece subsistir a preliminar de cerceamento de defesa, pautada na alegação recursal de ausência de ampliação da produção probatória determinada na sobredita Decisão Saneadora (fls. 1.727/1.738), no que se refere à objetivada investigação sobre a possível existência de fraude contra credores, no que tange, especificamente, à presente AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO, repisa-se, diante da causa de pedir indicativa de simulação, na esteira dos fundamentos delineados na SENTENÇA, impondo registrar que embora o sobredito decisum tenha reunido em seu contexto Decisão de natureza interlocutória, atrelada, em seu bojo, à conclusão definitiva da lide, embora a providência adotada não seja corriqueira, certo é que a referida circunstância, por si só, não enseja nulidade da Sentença, na medida em que suficientemente fundamentado o julgamento do Recurso de Embargos de Declaração, juntamente com as razões que ensejaram tornar sem efeito a Decisão proferida pelo Magistrado que anteriormente atuava na 3ª Vara Cível de Guarapari/ES, ensejando o subsequente julgamento de mérito pela procedência da postulação exordial, com base nas provas carreadas ao bojo dos autos, suficientes para a formação da convicção firmada pela Magistrada de 1º Grau.
I.VIII. A Magistrada sentenciante justificou a pertinente lavratura da Sentença em detrimento da pretensão de ampliação da fase de instrução processual, concluindo pelo exaurimento da instrução probatória, cuja fundamentação levou em consideração o amplo exercício do direito das Partes de apresentar provas ao longo dos quase 07 (sete) anos de tramitação do processo, bem como a preclusão temporal decorrente da inércia das Partes Litigantes quanto à essa questão (fls. 2.894-v/2.895). A Sentença destacou, ainda, que a produção de provas é um instrumento destinado ao convencimento do Juiz, sendo as petições apresentadas pelas Partes meramente indiciárias e não vinculativas.
I.IX. Inexiste cerceamento de defesa na hipótese, eis que o processo se arrastou por longo período, com ampla produção de provas, não sendo identificado prejuízo às Partes, sendo a Sentença devidamente fundamentada na suficiência das provas existentes no contexto dos autos a ensejar o correspondente julgamento da lide.
I.X. Preliminar rejeitada.

PRELIMINAR. NULIDADE DE SENTENÇA. DECISÃO JUDICIAL. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO.

II.I. A preliminar de nulidade da Sentença suscitada pela Recorrente, apontando comportamento tido por contraditório, não merece prosperar, posto que a principal alegação da AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO diz respeito ao vício de simulação do negócio jurídico, enfoque principal da lide, contrapondo-se à alegação de fraude contra credores.
II.II. A Magistrada de Primeiro Grau, ao proferir a Sentença recorrida, enfatizou que o feito se encontrava maduro para julgamento, sinalizando que, "tratando-se de uma demanda anulatória, cuja causa de pedir envolve a figura da SIMULAÇÃO, apontada por terceiro interessado, devo me ater estritamente aos elementos que caracterizam tal vício. Assim, questões relacionadas à fraude contra credores ou à insolvência do requerido Anthero devem ser apreciadas no juízo onde tramita a execução, não sendo cabível a este juízo se imiscuir na deliberação sobre a condição patrimonial do devedor naquela ação executiva".
II.III. A rigor, não há razão para afastar a apreciação meritória, relacionada à nulidade do negócio jurídico, à luz da jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, notadamente, em razão da gravidade que encerra o denominado vício de simulação, estabelecendo a norma legal aplicável à espécie que a partir da constatação de sua existência, o Magistrado deve reconhecê-la, inclusive de ofício, independentemente do ajuizamento de Ação Judicial própria.
II.IV. Preliminar rejeitada.

III. PRELIMINAR. NULIDADE DE SENTENÇA. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO.

III.I. A Sentença objurgada não ensejou violação ao princípio alusivo ao contraditório ao não possibilitar a manifestação das Partes sobre a nulidade do negócio jurídico, especialmente porque em sua Contestação (fls. 332/346), a empresa Recorrente apresentou Defesa contundente quanto à alegação de simulação do negócio jurídico, dedicando um tópico específico em relação à matéria em comento.
III.II. O argumento da Recorrente, segundo o qual não teria sido oportunizada a prévia manifestação sobre o vício de simulação, bem como que a causa de pedir apresentada na Petição Inicial estaria fundamentada, exclusivamente, na pretensão de reconhecimento de fraude contra credores, não subsiste, conforme salientado, no que pertine à correspondente apreciação da alegada nulidade do negócio jurídico. Conforme enfatizado, inobstante a fraude contra credores tenha sido mencionada na Petição Inicial, examinando todo o contexto da exordial, não se pode olvidar que tal questão não constituiu o ponto central da causa de pedir afeta à demanda, dizendo respeito precipuamente à existência de simulação do negócio jurídico, matéria de ordem pública, inclusive, passível de ensejar reconhecimento Ex Officio.
III.III. A prolação da Sentença sem a ampliação da dilação probatória não configurou violação aos artigos 7º e 10, do Código de Processo Civil, eis que conforme entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, "não há que se falar em violação à vedação de decisão surpresa quando o julgador, analisando os fatos expostos na inicial, juntamente com o pedido e a causa de pedir, aplica o entendimento jurídico que considerar mais adequado para a causa" (STJ; AgInt nos EDcl no REsp n. 1.864.731/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 19/4/2021, DJe de 26/4/2021).
III.IV. Preliminar rejeitada.

MÉRITO.

IV.I. A AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO (Processo nº 0017635-15.2012.8.08.0021) sub examem - com exceção da demanda EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (Processo nº 0007356-25.2012.8.08.0035) -, tramita concomitantemente a Processos Judiciais conexos, sendo objeto de julgamento simultâneo, visando evitar Decisões Judiciais manifestamente conflitantes, estando relacionados às Ações Judiciais, EMBARGOS À EXECUÇÃO (Processo nº 0020855-76.2012.8.08.0035), bem como, EMBARGOS DE TERCEIRO (Processo nº 0006474-58.2015.8.08.0035), AÇÃO DE DESPEJO - trâmite no Sistema Pje - (Processo nº 0010489-78.2016.8.08.0021) e AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO DE LOCAÇÃO - trâmite no Sistema Pje - (Processo nº5001776-19.2022.8.08.0021), envolvendo de maneira direta ou indireta, discussões sobre o negócio jurídico que está sendo analisado no bojo dos presentes autos, com reflexos e consequente repercussão sobre a propriedade do imóvel e ato jurídico objeto dos litígios mantidos entre as Partes envolvidas.
IV.II. O objeto central da AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO (Processo nº 0017635-15.2012.8.08.0021), reside na suposta celebração de negócio simulado, portanto, viciado na origem, de sorte que a alegação recursal alusiva à ausência de comprovação de fraude contra credores, objeto do Recurso de Apelação Cível, reiterada em sede de Memorial e sustentação oral, não merece guarida, devendo ser rechaçada de plano, porquanto a causa de pedir e pedido exordial revela, primitivamente, o vício de simulação, acolhido pela Sentença recorrida. A propósito, conforme enfatizado quando do julgamento da preliminar arguida pela Recorrente, a apreciação da alegação de nulidade do negócio jurídico não perpassa pela prévia análise acerca da existência, ou não, de fraude contra credores eventualmente praticada pelo falecido JOSÉ ANTHERO BRAGATTOou mesmo a existência de patrimônio suficiente para saldar a dívida, cujas matérias devem ser objeto de apreciação, se pertinentes, no contexto de julgamento da Ação de Execução de Título Extrajudicial - Processo n° 0007356-25.2012.8.08.0035, podendo compreender os Embargos à Execução - Processo nº 0020855-76.2012.8.08.0035.
IV.III. Afigura-se despropositado incursionar em questões que, precipuamente, digam respeito aos debates travados pelas Partes integrantes da demanda executiva, ou seja, Exequente e Executado, portanto, não envolvendo a pessoa jurídica Recorrente, sobretudo quando a discussão afeta à existência de bens é aventada, exclusivamente, por esta última, bem é de ver, constituída por Parte que sequer integra a apontada relação jurídica que ensejou o título extrajudicial, resultante de Ação de Execução e ulterior Embargos à Execução, tampouco, possui legitimidade para questionar matérias que tangenciam o princípio da menor onerosidade do devedor, ou mesmo o apontamento de quais dos eventuais bens pertencentes ao patrimônio do Espólio devem responder pela dívida contraída.
IV.IV. Os presentes autos evidenciam que o fato de a Recorrente, OCTOPUS HOLDING S/A, figurar em alguns dos Processos Judiciais conexos, registrada como sociedade limitada (OCTOPUS HOLDING LTDA), por si só, não enseja o reconhecimento de vício de representação ou legitimidade ad causam, porquanto a aludida discrepância se deve ao fato de a sociedade OCTOPUS HOLDING S/A, constituída em 20/08/2007, haver sido transformada, em 22/10/2008, em uma sociedade limitada, passando a partir de então a se chamar OCTOPUS HOLDING LTDA, sendo de notar que, posteriormente, em 30/09/2014, subsistiu nova Alteração Contratual, que resultou no aumento do capital social, não constando no aludido instrumento contratual a presença do então sócio, Dr. JOSÉ CARLOS STEIN JÚNIOR, sem qualquer menção formal à sua retirada, embora tenha sido mantida a sua indicação como representante legal e, inclusive, Advogado da Empresa, impondo-se registrar, ainda, que, em 16/07/2020, a sociedade passou por nova transformação, retornando à mencionada denominação OCTOPUS HOLDING S/A, com alteração no quadro societário. Essas mudanças explicam as variações nas denominações da Recorrente em suas petições, sendo importante frisar, no entanto, que, em todos os momentos, o CNPJ da Empresa permaneceu inalterado.
IV.V. A prova carreada ao bojo dos autos, produzida no transcorrer da instrução processual revela, historicamente, que a Sra. DEISI OTTONI BARBOSA tornou-se proprietária exclusiva da Unidade Autônoma “A-40” do Setor A, situada no loteamento denominado “Condomínio Turístico de Guarapari-ES”, na Aldeia da Praia, Município de Guarapari-ES, compreendendo a referida unidade e a casa residencial nela edificada, por força de Sentença, proferida nos autos da AÇÃO DE SEPARAÇÃO JUDICIAL (Processo nº 126.906), resultante em ulterior averbação no Registro Geral de Imóveis, fato ocorrido em março de 2007 (fls. 355/358).
IV.VI. Infere-se dos autos que no dia 04 de dezembro de 2007, a Sra. DEISE BARBOSA VIANNA e o Sr. JOSÉ ANTHERO BRAGATTO celebraram COMPROMISSO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA E CESSÃO DE DIREITO DE OCUPAÇÃO estabelecendo a transferência de propriedade do imóvel, mediante o pagamento do valor correspondente a R$ 1.400.000,00 (um milhão e quatrocentos mil reais), sendo registrado que o sinal de aquisição, no valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), teria sido adimplido no ato da lavratura do referido negócio jurídico, ao passo que o saldo remanescente deveria ser quitado em 05 (cinco) prestações mensais e consecutivas, no montante de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), mensais, com o primeiro vencimento acordado para o dia 17 de janeiro de 2008.
IV.VII. As provas materiais e contemporâneas juntadas aos autos pelo Autor/Recorrido GILBERTO AVANCE corroboram tanto a realização da negociação imobiliária em comento, notadamente quanto à permanente ocupação do imóvel pelo Sr. JOSÉ ANTHERO BRAGATTO e, consequentemente, a sua esposa, consoante se pode inferir da “AUTORIZAÇÃO” de fl. 433, emitida em 08/12/2007 pela Promitente Vendedora, Sra. DEISI OTTONI BARBOSA, direcionada ao Sr. FÁBIO O. SOUZA PARAÍSO, Síndico do “Condomínio Turístico de Guarapari”, informando-o sobre a efetiva venda da Unidade Autônoma A-40, sendo de notar que idêntica compreensão também se pode extrair do e-mail datado de 19/12/2007, emitido pela Sra. MARIA BERNADETE LEMOS BRAGATTO, esposa do Sr. JOSÉ ANTHERO BRAGATTO, direcionado ao aludido Síndico do “Condomínio Turístico de Guarapari”, com o propósito de identificar os respectivos familiares do novo adquirente do imóvel e que passariam a frequentar o local (fl. 432). A partir da supracitada transação do imóvel, o Sr. JOSÉ ANTHERO BRAGATTO, juntamente com a sua esposa, a Sra. MARIA BERNARDETE LEMOS BRAGATTO, fixaram residência no imóvel litigioso, ostentando a condição de promitentes proprietários, possuidores e condôminos da apontada unidade imobiliária.
IV.VIII. O universo das despesas do Condomínio Turístico de Guarapari, a partir da aquisição do imóvel em 2007, foram arcadas pelo Sr. JOSÉ ANTHERO BRAGATTO, o qual sempre fora reconhecido pelo Síndico e Condôminos como sendo o proprietário do imóvel litigioso (fls. 427/428), inclusive, o Sr. MARLOS ANTONIO BROCCO, residente há 19 (dezenove) anos no Condomínio Turístico de Guarapari, testemunhou que o imóvel em questão pertencia originalmente à Sra. DEISI OTTONI BARBOSA e que por esta foi posteriormente vendido ao Sr. JOSÉ ANTHERO BRAGATTO.
IV.IX. A aquisição e posse do imóvel, assim como a presença do Sr. JOSÉ ANTHERO BRAGATTO e seus familiares no Condomínio onde o bem encontra-se situado também pode ser conferida ao verificar que, em 20/12/2010, referido Comprador foi notificado pelo Condomínio Turístico de Guarapari devido ao início de uma obra na Unidade Autônoma A-40, realizada sem a devida autorização e aprovação prévia da Comissão de Obras e pela Administração do Condomínio, o que levou a sua esposa, a Sra. MARIA BERNADETE LEMOS BRAGATTO, a promover, em 29/04/2011, a contratação de uma Arquiteta, objetivando a aprovação da obra embargada pela Comissão de Obras e da Administração do Condomínio, o que efetivamente logrou conseguir, em 20/06/2011.
IV.X. Os elementos de prova evidenciam que a Sra. DEISI OTTONI BARBOSA, em data de 05 de dezembro de 2011, outorgou Procuração à Sra. MARIA BERNADETE LEMOS BRAGATO, esposa do comprador, Sr. JOSÉ ANTHERO BRAGATTO, para a finalidade de serem efetivados os indispensáveis atos registrais para a transferência do prefalado imóvel que lhe fora vendido, cuja providência inocorreu, conforme depoimento prestado em juízo pela primitiva proprietária do bem imóvel, tendo a Procuradora, na realidade, utilizado da Procuração outorgada pela proprietária registral para, em momento futuro, no dia 27 de janeiro de 2012, perpetrar lavratura de Escritura Pública de Compra e Venda diretamente à Empresa OCTOPUS HOLDING S/A, representada pela sócia, Sra. SIMONE CHIEPPE MOURA.
IV.XI. O Tribunal da Cidadania tem consolidado o entendimento de que "o art. 167 do CC/02 elevou a simulação a um fundamento de nulidade do negócio jurídico. Assim, o negócio jurídico simulado é nulo e, consequentemente, ineficaz, ressalvado o que nele se dissimulou (art. 167, segunda parte, do CC/02). Não se exige a propositura de ação específica para declarar a nulidade do negócio jurídico simulado" (STJ; REsp 1927496/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 27/04/2021, DJe 05/05/2021).
IV.XII. O conjunto probatório revela inexistir relação jurídica firmada entre a Sra. DEISI OTTONI BARBOSA e a empresa Recorrente OCTOPUS HOLDING S/A, atinente à compra e venda do imóvel em litígio, concretizada em 27 de janeiro de 2012, posto que, em nenhum momento, houve a efetiva comprovação das tratativas de compra e venda entre as referidas Partes, envolvendo o imóvel constituído pela “Unidade Autônoma A-40, do Setor A, integrante do Loteamento denominado ‘Condomínio Turístico de Guarapari’", bem como, não restou comprovado nos autos, a existência de lastro financeiro de pagamento, realizado pela referida pessoa jurídica, ou mesmo o recebimento de qualquer pagamento ou transferência de valores, a esse título, conferido à Sra. DEISI OTTONI BARBOSA.
IV.XIII. As assertivas reunidas no bojo da Contestação da Empresa OCTOPUS HOLDING S/A, apontam que a mesma teria adquirido o imóvel da Sra. DEISI OTTONI BARBOSA, notadamente, destacando: "Inicialmente, cumpre pontuar que nao há qualquer divórcio entre a verdade real e a verdade declarada e, consequentemente, conluio da empresa contestante com a Sra. Deise Barbosa Vianna" (sic) (fl. 338); "O fato da empresa contestante ter adquirido o imóvel, nao impede que o réu José Anthero Bragatto exerça a posse direta do imóvel, afinal, a contestante (adquirente) celebrou com a esposa do réu José Anthero Bragatto, a Sra. Maria Bernadete Lemos Bragatto, contrato de locação do imóvel em destaque" (fl. 338); ... “que a alienante já recebeu a contraprestação e inclusive já transferiu o imóvel” (fl. 339).
IV.XIV. A rigor, os argumentos firmados pela Empresa OCTOPUS HOLDING S/A não se sustentam, pois, em depoimento, a Sra. DEISI OTTONI BARBOSA, repisa-se, então proprietária registral originária do imóvel, afirmou "... que a depoente foi proprietária do imóvel objeto da demanda por 50 anos e vendeu esse imóvel, há mais ou menos cinco ou seis anos para o Sr. Bragatto; que recebeu valor combinado do Sr. Bragatto; que tem conhecimento que o requerido Bragatto reside e usa a casa como casa de praia; que o Sr. Bragatto fez recentemente uma reforma no imóvel; que a depoente não recebeu nenhum valor da empresa chamada Octopus; que a depoente não conhece a empresa requerida; que a depoente vendeu a propriedade recebeu o valor e o requerido nunca fazia a escritura; que um certo dia a depoente recebeu um telefonema do Sr. Bragatto solicitando uma procuração para passar o imóvel em nome da esposa do Sr. Bragatto, Sra. Bernadete; que em momento algum o Sr. Bragatto disse à depoente que essa procuração seria para passar a casa para outra pessoa; que a depoente sempre durante esse período ficava preocupada com a transferência do imóvel receando que tivesse dívidas sobre o imóvel em seu nome; ... que a procuração que foi passada foi para com o intuito de passar a casa para o nome da Sra. Bernadete;”.
IV.XV. A situação fática consignada no depoimento da Sra. DEISI OTTONI BARBOSA, então proprietária registral do imóvel, revela-se ainda mais contundente, a partir da narrativa dos fatos empreendida pela sócia administradora da OCTOPUS HOLDING S/A, Sra. SIMONE CHIEPPE MOURA, afirmando “que a depoente pode afirmar que a Octopus comprou a unidade A-40 do condomínio Aldeia; que a casa foi comprada da Sra. Bernardete, do casal Bragatto; que a compra foi paga no valor de 1.400 (sic); "que esclarece que anteriormente a compra houve um empréstimo ao Sr. José Anthero de 500 mil reais; que como o Sr. Bragatto queria vender inicialmente o apartamento de Vitoria, o que não se efetivou por problema documental; que entao o Sr. Bragatto veio com a proposta da venda da casa da Aldeia; ... que o empréstimo de quinhentos mil foi parte do pagamento, outra parte do preço foi depositado na conta da Lais filha do Sr. Anthero", denotando que o imóvel surgiu no contexto de uma negociação frustrada, originada da cobrança de um crédito da pessoa jurídica representada pela Depoente, sendo devedor o Sr. JOSÉ ANTHERO BRAGATTO. Contudo, em outra oportunidade, aduz, diferentemente, que "na época quem respondia pela empresa era José Carlos Stein e numa roda de amigos ficou sabendo do interesse de venda pelo Sr. José Anthero".
IV.XVI. O depoimento da Sra. SIMONE CHIEPPE MOURA consignou, no tocante ao suposto pagamento do imóvel, que "a depoente não ficou com cópia da nota promissória; que esses valores saíram da empresa Octopus devidamente lançado no imposto de renda", sendo de notar que, posteriormente, manifestou-se de forma diversa, alegando que "a depoente não sabe informar se os valores saíram da conta corrente da empresa; que na época quem respondia pela empresa era José Carlos Stein", apresentando contrariedade em relação à forma de aquisição e pagamento do imóvel.
IV.XVII. A Sra. MARIA BERNADETE LEMOS BRAGATTO não representou a real vontade da proprietária registral, Sra. DEISI OTTONI BARBOSA, que lhe concedeu a Procuração na expectativa de transferência do imóvel para o seu real proprietário, observando, assim, a cadeia sucessória imobiliária, inclusive, tendo afirmado que desconhecia o negócio jurídico firmado com a Procuração, sendo de notar, por outro lado, que a Sra. SIMONE CHIEPPE MOURA, além de firmar o Contrato de Compra e Venda em nome da sociedade OCTOPUS HOLDING S/A, deixa nítido em seu depoimento que a negociata fora objeto de tratativas entre amigos de longa data, quais sejam, o Dr. JOSÉ CARLOS STEIN JÚNIOR, então representante legal da empresa e o Sr. JOSÉ ANTHERO BRAGATTO, o qual figura como o real proprietário do imóvel litigioso.
IV.XVIII. A Sra. SIMONE CHIEPPE MOURA, em sentido diametralmente oposto ao sustentado pela empresa Recorrente, declara saber que o imóvel negociado pertencia ao Sr. JOSÉ ANTHERO BRAGATTO, bem como, declara conhecer os motivos pelos quais este último, deliberadamente, não transferiu o imóvel para o seu nome, eis que possuía diversos credores e vivenciava problemas tributários, causando espécie que tenha desconsiderado os riscos da aquisição do imóvel em questão, avaliado em R$ 1.400.000,00 (um milhão e quatrocentos mil reais), sobretudo ao admitir que o bem fosse transferido diretamente para a empresa Recorrente, ferindo a cadeia sucessória imobiliária, o que apenas faz sentido em se tratando de um negócio simulado, porquanto, incapaz de gerar qualquer prejuízo financeiro para empresa que não utilizou qualquer importância para custear a aquisição do bem imóvel em comento, ausente prova documental inconteste a esse respeito.
IV.XIX. No interregno de 2008 a 2012, a referida pessoa jurídica não declarou qualquer movimentação financeira, eis que em todos os campos destinados para tal desiderato em suas DIPJ's, encontram-se o valor “0,00” (zero vírgula zero zero), evidenciando que não possuía lastro financeiro para aquisição do imóvel, não tendo, ademais, listado o imóvel na DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA correspondente aos anos de 2009 a 2014, sendo de notar que o Sr. JOSÉ ANTHERO BRAGATTO, por sua vez, continuou mantendo o imóvel como sendo de sua propriedade, inclusive, listando-o na sua Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física, entregue à Receita Federal em 2013, sem qualquer registro de alienação do imóvel no ano de 2012.
IV.XX. O Juízo a quo concedeu prazo à OCTOPUS HOLDING S/A para comprovar os pagamentos realizados quando da aquisição do imóvel, circunstância ocorrida em várias oportunidades, no decorrer da instrução probatória, entretanto, nada restou demonstrado nos autos, neste particular. No caso em tela, cumpre reiterar que o Dr. JOSÉ CARLOS STEIN JÚNIOR, além de Advogado da OCTOPUS HOLDING S/A, figurava como sócio majoritário e representante legal da pessoa jurídica quando da negociação em análise, então constituída como sociedade limitada (OCTOPUS HOLDING LTDA), bem como, era amigo íntimo do Sr. JOSÉ ANTHERO BRAGATTO. No entanto, manteve-se inerte, deixando transcorrer in albis todos os prazos assinalados na origem para comprovar o lastro financeiro da negociação em tela.
IV.XXI. Após alienado, o imóvel continuou em poder do Sr. JOSÉ ANTHERO BRAGATTO, pois dele dispunha como sendo o proprietário, inclusive, promovendo grandes reformas, como se denota do projeto de execução de uma área de lazer, sendo oportuno considerar, ainda, que a despeito de a empresa OCTOPUS HOLDING S/A sustentar que havia locado o imóvel para o então proprietário, assim como autorizara a reforma no mesmo, pois haveria de ser suportada exclusivamente pelos seus ocupantes, certo é que os rendimentos oriundos da alegada locação não se encontram descritos na sua DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA (DIPJ), concernente ao ano de 2012.
IV.XXII. Destaca-se que o imóvel litigioso permaneceu registrado como propriedade do Sr. JOSÉ ANTHERO BRAGATTO, nas suas Declarações de Imposto de Renda Pessoa Física (DIRPF's) dos exercícios de 2010/2013, a teor da documentação juntada aos autos, constando no campo “DECLARAÇÃO DE BENS E DIREITOS”, como “CASA RESIDENCIAL NA ALDEIA GUARAPARI, GUARAPARI-ES”.
IV.XXIII. A prova dos autos aponta que a Sra. DEISI OTTONI BARBOSA, embora registralmente fosse a proprietária do imóvel até 2012, não incluiu o supracitado bem em suas Declarações de Imposto de Renda Pessoa Física (DIRPF's) que foram acostadas aos autos, referentes aos exercícios de 2010 a 2013 (fls. 460/469). Isso evidencia, definitivamente, que a propriedade do imóvel encontrava-se, de fato, sob a titularidade do Sr. JOSÉ ANTHERO BRAGATTO, o qual permaneceu habitando o imóvel, inclusive, reformando-o, ao longo do ano de 2013 e início de 2014, assim como em 2016, a teor da obras realizadas após suposta alienação para a empresa OCTOPUS HOLDING S/A, em razão da execução do "PROJETO PERSONALIZADO" da "ÁREA DE DE LAZER DA RESIDÊNCIA SRA. JOSÉ ANTHERO E BERNADETE BRAGATTO".
IV.XXIV. A argumentação da empresa OCTOPUS HOLDING, no sentido de que o Sr. JOSÉ ANTHERO BRAGATTO e a sua família estariam no imóvel por força de Contrato de Locação firmado após a aquisição do imóvel, não merece prosperar, inclusive, causa espécie que que a empresa tenha, em 27 de setembro de 2016, ajuizado a "AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS VENCIDOS E VINCENDOS" (Processo nº 0010489-78.2016.8.08.0021), afirmando que a locatária do imóvel litigioso, Sra. MARIA BERNADETE LEMOS BRAGATTO, teria cessado os pagamentos das contraprestações mensais, devidas a título de aluguel, a partir de 05 de novembro de 2015, inclusive, estando em mora com as despesas ordinárias do Condomínio. Isto porque, o Contador da "OCTOPUS HOLDING LTDA", bem como, a sócia administradora da referida pessoa jurídica, emitiram "DECLARAÇÃO", em 20 de julho de 2017, atestando que "os valores referentes aos impostos dos anos anteriores foram referentes à receita de aluguel de imóvel Unidade A-40 ... integrante do 'Condomínio Turistico de Guarapari' - Aldeia a Praia" - Guarapari/ES) à locatária Maria Bernadete Lemos Bragatto ... e encontram-se devidamente contabilizados em títulos próprios", cuja documentação veio acompanhada dos "Comprovantes de Arrecadação" de tributos, levados a efeito mês a mês, sem exceção, de agosto de 2013 e até outubro de 2016, evidenciando que houve até mesmo o recolhimento de tributos correspondentes à receitas não ingressadas nos cofres da pessoa jurídica, tratando-se de ato simulado, visando confirmar outro ato simulado.
IV.XXV. Ao contrário do que sustentado pela Recorrente, não se trata aqui de questão comum, única e exclusivamente, destinada a evitar ou reduzir o pagamento de impostos, com consequências restritas ao campo do Direito Tributário, posto que, ao contrário, a supressão de anterior registro do imóvel em nome dos reais compradores, Sr. JOSÉ ANTHERO BRAGATTO e Sra. MARIA BERNADETE LEMOS BRAGATTO, teve por finalidade, justamente, blindar, à época respectiva, o correspondente patrimônio imóvel do Sr. JOSÉ ANTHERO BRAGATTO em razão das dívidas já contraídas pelo falecido, o que era de conhecimento do amigo, Advogado e representante legal da empresa OCTOPUS, Dr. JOSÉ CARLOS STEIN JÚNIOR, hipótese que caracteriza simulação mediante venda direta do imóvel pela anterior proprietária, Sra. DEISI BARBOSA VIANNA à empresa OCTOPUS HOLDING S/A, falecendo superfície a argumentação empreendida pela Recorrente sobre a “lisura da escritura pública de compra e venda, contando com prova claríssima do pagamento do preço do imóvel”.
IV.XXVI. As gravações ambientais que alicerçaram a AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO DE LOCAÇÃO (Processo nº 5001776-19.2022.8.08.0021) ajuizada pela Sra. MARIA BERNADETE LEMOS BRAGATTO, inclusive, mencionadas nos debates orais, revelam a captura de uma conversa entre as filhas do Sr. JOSÉ ANTHERO BRAGATTO, com o Advogado Dr. JOSÉ CARLOS STEIN JÚNIOR, a teor dos excertos transcritos dos áudios, contidos no Id. 12880740, Id. 12880744 e Id. 12880751, enfatizando alegação de ausência de regularidade da transação do imóvel para a empresa OCTOPUS HOLDING S/A, indicando tratar-se de ato simulado, tendo por objetivo esvaziar o patrimônio do Sr. JOSÉ ANTHERO BRAGATTO e, na mesma oportunidade, saldar uma suposta dívida junto ao próprio Advogado, malgrado não exista sequer indícios de que o mesmo possuía tal crédito, bem como, o desvio de finalidade do Contrato de Locação, entretanto, referidos áudios não foram submetidos ao contraditório e à ampla defesa perante o Magistrado de Primeiro Grau, ou seja, a citação do fato pela Parte ex adverso ocorreu somente após a interposição do pertinente Recurso de Apelação Cível. Por essa razão, as gravações devem permanecer registradas apenas em caracter obiter dictum, ou seja, sem influência nas razões de decidir.
IV.XXVII. Afigura-se impositiva a manutenção da Sentença, ao reconhecer a simulação levada a efeito no negócio jurídico consubstanciado no bojo dos presentes autos, consoante norma preconizada no artigo 167, §1°, inciso II, do Código de Processo Civil, mediante decreto de anulação do negócio jurídico, resultante no ato jurídico objeto da Escritura Pública de Compra e Venda firmada entre DEISE BARBOSA VIANNA, então proprietária, através de Procuração outorgada à Sra. MARIA BERNADETE LEMOS BRAGATTO, sendo adquirente OCTOPUS HOLDING S/A.
IV.XXVIII. Recurso de Apelação Cível conhecido e desprovido, com majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa, na forma do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil."
Com efeito, uma vez mantida integralmente a Sentença proferida na Ação de Anulação de Negócio Jurídico, reconhecendo o vício de simulação do negócio jurídico que convalidou a propriedade do imóvel à empresa Recorrida, afigura-se evidente a repercussão do aludido decisum no Contrato de Locação, firmado entre a Recorrente e a Recorrida.
Isto porque, na esteira do entendimento da jurisprudência Pátria, “anulado o negócio originário, todos os subsequentes também devem ser invalidados, como consequência lógica e para evitar prejuízo a outras pessoas. Por conseguinte, autora e réu devem retornar ao status quo ante.” (TJDF; 00006505920168070020 DF 0000650-59.2016.8.07.0020, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, Data de Julgamento: 13/06/2019, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 18/06/2019).
Dessa forma, verifica-se que o negócio jurídico locatício foi desprovido de animus contratual verdadeiro, impondo-se, assim, o acolhimento da preliminar suscitada no Recurso.
Por conseguinte, não há outra conclusão, senão pela nulidade da Sentença e ulterior reconhecimento da improcedência do pedido exordial, a uma, porque estando o feito instruído com Contestação e Réplica, e não havendo necessidade de produção de prova oral ou pericial, aplica-se ao caso a teoria da causa madura (art. 1.013, § 3º, do CPC), permitindo a este Órgão Colegiado o julgamento imediato do mérito e, a duas, porque o desfazimento do Pacto Locatício decorre da atribuição de efeitos retroativos da nulidade do Contrato de Compra e Venda da unidade imobiliária, atingindo diretamente os negócios jurídicos posteriormente firmados, devendo ser considerado, inclusive, que as partes litigantes participaram ativamente na concretização do negócio jurídico simulado.
Isto posto, conheço do Recurso de Apelação Cível e confiro-lhe provimento, para acolher a preliminar suscitada e anular a Sentença objurgada, e, aplicando a teoria da causa madura, julgar improcedente a Ação de Despejo, com divisão igualitária do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, à luz do princípio da causalidade.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
DESEMBARGADOR RELATOR"

Por conseguinte, tendo em vista que o desfazimento do Pacto Locatício decorre, sobretudo, da atribuição de efeitos retroativos da nulidade do Contrato de Compra e Venda da Unidade Imobiliária, atingindo diretamente os negócios jurídicos posteriormente firmados, alcançados em demandas diversas, resulta impositiva a manutenção da Sentença, no tocante ao reconhecimento da ausência de interesse processual da ora Recorrente em buscar reinaugurar a discussão, nestes autos, acerca da nulidade do Contrato de Locação.

Isto posto, conheço do Recurso de Apelação Cível e nego-lhe provimento, deixando de majorar os honorários advocatícios de sucumbência, porquanto não houve a sua fixação na origem.
É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
DESEMBARGADOR RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por Maria Bernadete Lemos Bragatto em razão da sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da 3ª Vara Cível de Guarapari/ES que extinguiu, sem análise meritória, a ação declaratória de nulidade de contrato de locação ajuizada em desfavor de Octopus Holding S.A.

Adianto que a sentença que reconheceu a ausência de interesse de agir mostra-se irretocável.

Com efeito, a matéria central desta demanda – a nulidade do contrato de locação por simulação – foi devidamente arguida como tese de defesa pela própria apelante nos autos da ação de despejo conexa (processo nº 0010489-78.2016.8.08.0021).

Ademais, a questão perdeu seu objeto, porquanto o reconhecimento da nulidade do referido contrato foi alcançado no julgamento conjunto dos apelos relacionados, notadamente na mencionada ação de despejo e na ação anulatória de negócio jurídico (processo n° 0017635-15.2012.8.08.0021).

Pelo exposto, em consonância com o eminente Relator, conheço do recurso e nego-lhe provimento.

É como voto.

APELAÇÃO Nº
5001776-19.2022.8.08.0021

APELANTE:
MARIA BERNADETE LEMOS BRAGATTO
(
LOCATÁRIA)

A
PELADA: OCTOPUS HOLDING LTDA.
(LOCADORA)

RELATOR:
DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

VOTO:
DES
EMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.
Cuida-
se
de recurso de apelação
interposto por
MARIA BERNADETE LEMOS BRAGATTO
contra sentença
(Id. 5354752)
proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Cível de Guarapari que,
nos autos da Ação Declaratória
d
e Nulidade
d
e Contrato
d
e Locação C/C Cobrança
d
e Alugueres ajuizada
contra
OCTOPUS HOLDING LTDA.,
que
, com fulcro no artigo 330, inciso III do Código de Processo Civil, indeferiu a petição inicial
e
julg
ou
extinto o processo sem resolução do mérito, na forma do artigo 485, inciso I, do referido Diploma Processual.

S
ustenta (1) “p
ara que um negócio jurídico seja válido, faz-se necessário o preenchimento simultâneo dos requisitos contidos no art. 104 do CC, hipótese que não se evidencia quando há vício de consentimento (estado do perigo, inclusive por motivo de saúde, como consta reconhecido pelo Sr. Stein – art. 156 do cc) e vícios sociais (simulação – art. 167, § 1º, i e ii, do cc)”; (
2
) “há prova robusta acerca da inexistência de agente capaz, pois que a octopus não detinha capacidade jurídica para dispor sobre propriedade, posse, uso ou gozo de propriedade imóvel que nunca lhe pertenceu e sobre a qual nunca exerceu a posse”; (
3
) “não há que se falar em objeto possível e lícito, já que, respectivamente, (impossibilidade do objeto) a
O
ctopus não teria a possibilidade jurídica de dispor da propriedade, posse, uso ou gozo do imóvel e, ainda, (ilicitude do objeto) em razão da finalidade espúria da avença”; (
4
) a matéria discutida na ação de despejo contém prejudicialidade externa com a causa já decidida na ação anulatória. Sendo assim, a presente ação anulatória é balizada sobremaneira na análise conjunta e indissociável dos arts. 104, 168 e 169 do CC, sob pena da insegurança jurídica em ter decisões conflitantes sobre o mesmo objeto.

R
equer o conhecimento e provimento
do recurso
para declarar a nulidade da
s
entença extintiva do
processo
, com
a
consequente
determinação de
processamento regular
.

Contrarrazões apresentadas pela OCTOPUS HOLDING LTDA.
(
Id. 5354800
)

requerendo o desprovimento do recurso.

O
Eminente Relator negou provimento ao recurso de apelação e deixou de majorar os honorários advocatícios,
eis
que
tal verba
não fo
i
fixad
a na sentença,
entendimento acompanhado pelo
Eminente Desembargador Fábio Brasil Nery
.

Pedi vista dos autos e hoje apresento meu voto para continuação do julgamento, com a seguinte fundamentação.

Por questão pedagógica releva destacar
que o presente processo encontra-se apensado a outros 5 (
cinco
): (1)
Ação Anulatória de Negócio Jurídico n° 0017635-15.2012.8.08.0021 –
Requerente:
Gilberto Avance
e Requeridos:
Espólio de José Anthero Bragatto, Maria Bernadete Lemos Bragatto, Deise Barbosa Vianna e Octopus Holding S/A.
(
1.1) Recurso de Apelação Cíve
l

Recorrente: Octopus Holding S/A
e
Recorridos: Gilberto Avance;

(2)
Execução de Título Extrajudicial n° 0007356-25.2012.8.08.0035-
Exequente:
Gilberto Avance
e Executado:
Espólio de José Anthero Bragatto;
(3)
Embargos à Execução n° 0020855-76.2012.8.08.0035 –
Embargante:
Espólio de José Anthero Bragatto
e Embargado
Gilberto Avance
- (
3.1) Recurso de Apelação Cível –
Recorrente: Espólio de José Anthero Bragatto
e
Recorrido: Gilberto Avance;
(4)
Embargos de Terceiro n° 0006474-58.2015.8.08.0035,
Embargante:
Octopus Holding Ltda.
e Embargados:
Gilberto Avance e Espólio de José Anthero Bragatto –
(
4.1) Recurso de Apelação Cível -
Recorrente/Recorrido: Espólio de José Anthero Bragatto;
(4.2)
Recorrido/Recorrente: Gilberto Avance
e
Recorrida: Octopus Holding Ltda.;
(5)
Ação de Despejo n° 0010489-78.2016.8.08.0021,
Requerente:
Octopus Holding Ltda.
e Requerida:
Maria Bernardete Lemos Bragatto –
(
5.1) Recurso de Apelação Cível -
Recorrente: Maria Bernardete Lemos Bragatto
e
Recorrid
a
: Octopus Holding Ltda.
e
(6)
Ação Anulatória de Contrato de Locação n° 5001776-19.2022.8.08.0021 –
Requerente:
Maria Bernardete Lemos Bragatto
e Recorrida:
Octopus Holding Ltda. -
(
6.1) Recurso de Apelação Cível -
Recorrente: Maria Bernardete Lemos Bragatto
e
Recorrid
a
: Octopus Holding Ltda.

Gilberto Avance ajuizou a
(1)
Ação Anulatória de Negócio Jurídico n° 0017635-15.2012.8.08.0021 –
Requerente:
Gilberto Avance
e Requeridos:
Espólio de José Anthero Bragatto, Maria Bernadete Lemos Bragatto, Deise Barbosa Vianna e Octopus Holding S/A.
(
1.1) Recurso de Apelação Cíve
l

Recorrente: Octopus Holding S/A
e
Recorridos: Gilberto Avance
cujo
Juízo de Origem
julgou procedente
o pedido autoral e
declarou
a nulidade do negócio jurídico de compra e venda, efetuado entre DEISI OTTONI BARBOSA e OCTOPUS HOLDING
LTDA.
, concernente à unidade autônoma ‘A-40’ do Setor A, integrante do loteamento denominado ‘Condomínio Turístico de Guarapari-ES, situado na Aldeia da Praia, no Município de Guarapari-ES e a casa residencial nele edificada.
E e
m atenção ao princípio da causalidade, condeno
u
os requeridos ESPÓLIO DE JOS
É
ANTHERO BRAGATTO, MARIA BERNARDETE LEMOS BRAGATTO e OCTOPUS HOLDING
LTDA.
ao pagamento, nas mesmas proporções, das custas e honorários sucumbenciais,
fixados
em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

A
sentença prolatada na ação de
anulação da compra e venda por
simulação
foi objeto de recurso de apelação interposto por
OCTOPUS HOLDING
LTDA.,
desprovido pelo Eminente Relator e pelo
Eminente
Desembargador Fábio Brasil Nery.

Extrai-se
do
processo
autuado sob o nº
n° 0017635-15.2012.8.08.0021

(
Ação Anulatória de Negócio Jurídico
)

que Gilberto Avance era credor do falecido José Anthero Bragatto,
o qual
simulou
um
a compra e venda transferindo o imóvel
de sua propriedade
diretamente
da proprietária anterior
de quem o adquirira
, Deise Barbosa Viana, para a Octopus Holding Ltda.,
mediante escritura pública lavrada em 27/01/2012,
razão porque solicitou
que
a antiga proprietária outorg
asse
uma
procuração em favor de
sua esposa
Maria Bernardete Bragatto Lemos para
a lavratura da respectiva escritura,
com o objetivo
de frustrar a penhora do imóvel nos autos da ação de execução de título extrajudicial nº 0007356-25.20212.8.08.08.0035
contra si
ajuizada pelo apelante Gilberto Avance
em
30/03/2012,
buscando receber
suposto crédito

representado por
uma Nota Promissória no valor de R$ 2.60
3.
000
,00 (dois milhões, seiscentos
e três
mil reais), com vencimento no dia 30/09/2009.

Como o
contrato de locação
que
a apelante pretende
ver anulado

através da propositura da presente ação, por consequência lógica da anulação da compra e venda por simulação também deixou de existir no mundo jurídico, a presente ação
perdeu o objetos.

Tal

questão
foi debatida nos autos da ação de despejo nº
0010489-78.2016.8.08.0021,
n
a
qual foi reconhecida a nulidade do contrato de locação,
decorrendo
que não existe utilidade
e nem necessidade na emissão do provimento judicial aqui postulado
.

“
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. LOCAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. ANULAÇÃO DO CONTRATO JÁ REQUERIDA EM RECONVENÇÃO DE AÇÃO DE DESPEJO. RECURSO DESPROVIDO. Se a parte pode obter, através de reconvenção ofertada em ação de despejo, a anulação de contrato locatício, o que gerará, de conseguinte, a desconstituição da relação locatícia havida entre os litigantes, a ação declaratória que procura declarar a inexistência da relação locatícia é abrangida por aquela e é uma conseq
u
ência sua. Dispondo desde logo de ação condenatória - e sendo ela indispensável à realização do direito, concretamente, já que a declaratória não comporta execução - não há o necessário interesse de agir no posterior ajuizamento de ação declaratória, porquanto a desconstituição do pacto locatício, in casu, e a inexistência da respectiva relação jurídica são conseqüência daquela primeira demanda.”

(TJ-SC - AC: 105959 SC 1997 .010595-9, Relator.: Carlos Prudêncio, Data de Julgamento: 01/09/1998, Primeira Câmara de Direito Civil, Data de Publicação: Apelação cível n. 97.010595-9, de São José.)

“
APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. SENTENÇA DE EXTINÇÃO, SEM A RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR . PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DA AÇÃO. CONTRATO DE SUBLOCAÇÃO RESOLVIDO EM RAZÃO DA EXTINÇÃO DA LOCAÇÃO. RENOVAÇÃO DA SUBLOCAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE EM DEMANDA AUTÔNOMA. PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE PREJUDICADO. EXTINÇÃO DO FEITO, SEM ANÁLISE DO MÉRITO. Noticiado nos autos fatos supervenientes retratando a perda do interesse de agir, a ação deve ser extinta, sem a resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC/2015 (art. 267, VI, CPC/1973). Comprovado que o contrato de locação de um dos imóveis, objeto de sublocação, foi rescindido, enquanto o outro não foi renovado a relação sublocatícia, carece a autora do interesse processual quanto a ação de reintegração de posse dos mesmos bens. ÔNUS SUCUMBENCIAL. EXTINÇÃO DA AÇÃO POR PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE . RESCISÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO. PREJUDICIALIDADE DO CONTRATO DE SUBLOCAÇÃO. DEVER DA PARTE AUTORA DE ARCAR COM AS CUSTAS PROCESSUAIS. "Esvaziando-se o objeto do recurso especial por superveniente perda de seu objeto, desaparece o interesse do recorrente na medida pleiteada, remanescendo, entretanto, os consectários da sucumbência, inclusive os honorários advocatícios, contra a parte que deu causa à demanda . [...] (STJ, Petição no Recurso Especial n. 1.393.614/RS, rel. Min. Humberto Martins, j. 22-10-2013)." HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS . PEDIDO DE REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ARBITRAMENTO CONDIZENTE COM O § 3º E § 4º DO ART. 20 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. Os honorários advocatícios devem ser arbitrados de forma que remunere com dignidade o profissional que despendeu seus conhecimentos técnicos e seu tempo na ação. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.”

(TJ-SC - AC: 00466853020088240038 Joinville 0046685-30 .2008.8.24.0038, Relator.: João Batista Góes Ulysséa, Data de Julgamento: 30/11/2017, Segunda Câmara de Direito Civil)

“
Despejo. Ação de oposição visando garantir a eficácia de possível procedência de pedido formulado quanto à anulação do título aquisitivo do imóvel locado. Questionamento de validade do contrato de locação objeto da ação de despejo. Cautelar requerida para suspender o levantamento, pelos locadores opostos, dos alugueres depositados no curso da lide. Processo extinto sem julgamento do mérito, por ausência do interesse de agir. Apelo dos opostos. Impugnação à gratuidade de justiça que não atendeu à forma prevista em lei. Perdas e danos requeridos com base no Artigo 811 do CPC. Indevida a reparação na hipótese, por inexistência de prejuízos ante a manutenção do mesmo estado de coisas, com o levantamento dos valores a final. Desprovimento do recurso.”

(TJ-RJ - APL: 00492567020018190001 RIO DE JANEIRO CAPITAL 11 VARA CIVEL, Relator.: ROBERTO WIDER, Data de Julgamento: 05/04/2005, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/04/2005)

“
Despejo. Ação cautelar preparatória de ação de oposição. Opoente que pretendeu garantir a eficácia de possível procedência de pedido formulado quanto à anulação do título aquisitivo do imóvel locado. Questionamento da validade do contrato de locação objeto da ação de despejo. Cautelar requerida para suspender o levantamento, pelos locadores opostos, dos alugueres depositados no curso da lide. Processo extinto sem julgamento do mérito, por ausência do interesse de agir. Apelo dos opostos. Impugnação à gratuidade de justiça que não atendeu à forma prevista em lei. Perdas e danos requeridos com base no Artigo 811 do CPC. Indevida a reparação na hipótese, por inexistência de prejuízos ante a manutenção do mesmo estado de coisas, com o levantamento dos valores a final. Desprovimento do recurso.”

(TJ-RJ - APL: 00476215420018190001 RIO DE JANEIRO CAPITAL 11 VARA CIVEL, Relator.: ROBERTO WIDER, Data de Julgamento: 05/04/2005, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/04/2005)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO. DECISÃO QUE DECLAROU A EXTINÇÃO DO PROCESSO NO TOCANTE AO PEDIDO DE ANULAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. INSURGÊNCIA DA AUTORA. NÃO ACOLHIMENTO. DIREITO DE PREFERÊNCIA FUNDADO NO ART. 27 DA LEI 8.245/1991. CONTRATO DE LOCAÇÃO NÃO AVERBADO NA MATRÍCULA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. DECISÃO MANTIDA. - Considerando que o pedido formulado pela autora de anulação do negócio jurídico (compra e venda de imóvel) entabulado pelos réus está amparado, exclusivamente, no direito de preferência previsto no art. 27 da Lei de Locações, e que este, por sua vez, depende necessariamente de ato formal que inexiste (averbação do contrato de locação na matrícula do imóvel), está ausente uma das condições da ação. Recurso não provido.”

(TJ-PR - AI: 00280317720218160000 Foz do Iguaçu 0028031-77.2021.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Pericles Bellusci de Batista Pereira, Data de Julgamento: 23/08/2021, 18ª Câmara Cível, Data de Publicação: 23/08/2021)

“
DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. LOCAÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA OBJETIVANDO A REINTEGRAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS-LOCADORES NA POSSE DO IMÓVEL. ARREMATAÇÃO DO IMÓVEL PELA LOCATÁRIA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA A SER ARCADO PELA RÉ, ORA RECORRENTE. PRECEDENTE DO STJ. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO.

1. ‘O fato constitutivo, modificativo ou extintivo de direito, superveniente à propositura da ação deve ser levado em consideração, de ofício ou a requerimento das partes, pelo julgador, uma vez que a lide deve ser composta como ela se apresenta no momento da entregada prestação jurisdicional’ (REsp 540.839/PR, Rel. Min. LAURITA VAZ, Quinta Turma, DJ 14/5/07).

2. A aquisição, pelo locatário, da propriedade do imóvel cuja posse o locador busca reaver mediante a anulação do respectivo contrato de locação importa na superveniente perda do interesse de agir deste último, nos termos dos arts. 462 c. c. 267, VI, do CPC.

3. Em razão do princípio da causalidade, as custas e honorários advocatícios devem ser suportados pela parte que deu causa à extinção do processo sem julgamento do mérito ou pela parte que viesse a ser a perdedora caso o magistrado julgasse o mérito da causa. Precedente do STJ.

4. Hipótese em que, quando do ajuizamento da demanda, efetivamente existia o legítimo interesse de agir dos recorridos, sendo certo, ademais, que a perda do objeto da ação se deu por motivos uperveniente causado pela recorrente, ao arrematar o imóvel queantes ocupava na condição de locatária.

5. Recurso especial conhecido e provido.”

(STJ - REsp: 1090165 SP 2008/0208399-0, Relator.: Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, Data de Julgamento: 11/05/2010, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/08/2010)

Por estas razões,
nego provimento ao recurso e deixo de majorar os honorários advocatícios porque
tal verba não foi fixada na sentença
.

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira
.